Tribunal: CARF
Processo: 10283.720367/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720367/2012-10
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.766 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

YAMAHA MOTOR COMPONENTES DA AMAZÔNIA LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE
SÚMULA NO ÂMBITO DESTE CONSELHO, EM SENTIDO CONTRÁRIO
À TESE DA RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial cuja tese da Recorrente contrarie o
teor de Súmula deste CARF. Inteligência do artigo 67, § 3o, do Anexo II do
RICARF.
PROVAS. APRESENTAÇÃO DEPOIS DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ANEXAÇÃO
AOS
AUTOS
NA
VÉSPERA
DO
JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Exceto em situações excepcionais, o que não ocorre no caso concreto, provas
juntadas aos autos na véspera do julgamento não devem ser apreciadas pelas
turmas julgadoras.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PRL. APURAÇÃO DO PREÇO PARÂMETRO. OPERAÇÕES COM
PESSOAS VINCULADAS NO BRASIL. EXCLUSÃO.
O Legislador, ao prescrever que, para a fórmula do PLR, somente serão
considerados os preços praticados pela empresa com compradores não
vinculados (artigo 18, § 3°, da Lei n. 9.430/96), excluiu intencionalmente as
operações de revenda para empresas vinculadas, pouco importando o seu
domicílio (Brasil ou exterior).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencida a conselheira Livia De Carli Germano que votou
pelo não conhecimento. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negou-se
provimento, vencidos os conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto (relator), Edeli Pereira
Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que votaram em dar-lhe
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720367/2012-10
Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso
Especial do Contribuinte, somente em relação à matéria “apreciação das provas apresentadas no
curso do processo administrativo”. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli, com relação ao mérito no Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado), Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

Relatório
Trata-se de autos de infração de IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica e de
CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido decorrentes de ajustes de preços de
transferência e relativo ao direito à redução do IRPJ e adicional previsto no art. 2o da Medida
Provisória no 2.199-14/2001.
A autoridade fiscal autuante narra que, no ano calendário de 2007, o contribuinte
apurou o IRPJ com base no lucro real e importou insumos junto a pessoas vinculadas e procedeu
a ajustes de preço de transferência para determinar os valores dos custos incorridos com esses
insumos que poderiam ser deduzidos na apuração do IRPJ e da CSLL.
Segundo consta nos autos de infração lavrados, YAMAHA MOTOR
COMPONENTES DA AMAZÔNIA LTDA (“YAMAHA COMPONENTES”) adotou para o
cálculo do preço parâmetro no ano-calendário de 2007 o método Preço de Revenda Menos Lucro
- PRL60.
Contudo, adotou como preço praticado não os valores de suas vendas, mas sim
os praticados por uma pessoa jurídica ligada - YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA
(“YAMAHA MOTOR”), também sediada na Zona Franca de Manaus, e única destinatária de
todas as vendas da própria autuada no período de apuração em exame. De acordo com a
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

autoridade fiscal, na apuração do preço parâmetro o contribuinte não teria seguido as regras
previstas na Instrução Normativa SRF n° 243/2002.
YAMAHA COMPONENTES foi intimada a justificar o porquê da utilização dos
preços de venda praticados por YAMAHA MOTOR, afirmando ter se deparado com obstáculos
incontornáveis para a aplicação de algum dos métodos previstos na legislação tributária, o que a
teria levado a utilizar os dados de que dispunha e que entendia ser a forma correta. Asseverou
não comprar, no exterior ou no mercado nacional, matéria-prima idêntica ou similar à que
adquire de sua vinculada estrangeira, além desta só vender os insumos para YAMAHA MOTOR
no Brasil. Em razão dessas limitações, alegou não possuir elementos para aplicar o método
Preços Independentes Comparados - PIC. Aduziu ainda que também não poderia utilizar o
método Custo de Produção Menos Lucro - CPL, pois seria improvável que a pessoa jurídica
estrangeira vinculada disponibilizasse a documentação necessária ao respectivo cálculo.
Por essas razões, o contribuinte esclareceu que restou apenas a opção de
considerar o PRL60 como método de apuração do preço parâmetro, adotando, contudo, o valor
de vendas dos produtos aquele praticado pela YAMAHA MOTOR.
A autoridade fiscal, por sua vez, concluiu que o entendimento adotado pelo
contribuinte não possui amparo legal, asseverando que ao considerar na aplicação do método
PRL60 os valores das vendas de produtos de pessoa jurídica ligada feriria o princípio contábil da
entidade.
Ainda segundo a autoridade fiscal, na realização do lançamento não foi possível a
utilização do método PIC em razão de constatar – mediante consulta os sistemas informatizados
de controle de importações da Receita Federal - que as importações de insumos com os mesmos
códigos de NCM adquiridos pela fiscalizada foram todas realizadas junto a pessoas jurídicas
vinculadas às importadoras, hipótese vedada pelo art. 8o, III, da IN SRF n° 243/20021.
Ao fim, com base no disposto no art. 40 da Instrução Normativa SRF n°
243/20022, e por considerar não haver outra forma de se aplicar os métodos do preço de
transferência previstos na legislação tributária, concluiu a autoridade autuante que deveria ser
aplicado o PRL60, adotando-se no cálculo do preço praticado apenas valores das vendas
realizadas pela própria fiscalizada (e não os de uma empresa ligada, como calculado pelo

1 Art. 8o A determinação do custo de bens, serviços e direitos, adquiridos no exterior, dedutível na determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, poderá ser efetuada pelo método dos Preços Independentes Comparados
(PIC), definido como a média aritmética ponderada dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares,
apurados no mercado brasileiro ou de outros países, em operações de compra e venda, em condições de pagamento
semelhantes.
Parágrafo único. Por esse método, os preços dos bens, serviços ou direitos, adquiridos no exterior, de uma empresa
vinculada, serão comparados com os preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares:
[...]
III - em operações de compra e venda praticadas entre outras pessoas jurídicas não vinculadas, residentes ou não-
residentes.
2 Art. 40. A empresa submetida a procedimentos de fiscalização deverá fornecer aos Auditores-Fiscais da Receita
Federal (AFRF), encarregados da verificação:
I - a indicação do método por ela adotado;
II - a documentação por ela utilizada como suporte para determinação do preço praticado e as respectivas memórias
de cálculo para apuração do preço parâmetro e, inclusive, para as dispensas de comprovação, de que tratam os arts.
35 e 36.
Parágrafo único. Não sendo indicado o método, nem apresentados os documentos a que se refere o inciso II, ou, se
apresentados, forem insuficientes ou imprestáveis para formar a convicção quanto ao preço, os AFRF encarregados
da verificação poderão determiná-lo com base em outros documentos de que dispuserem, aplicando um dos métodos
referidos nesta Instrução Normativa.
Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

contribuinte). Essa mesma infração deu ensejo também à exigência de CSLL (exclusivamente
redução da base de cálculo negativa).
O segundo ponto objeto de autuação referiu-se a suposta utilização indevida de
redução de IRPJ, uma vez que o contribuinte teria incluído no cálculo do lucro da exploração
receita líquida referente à venda de produtos não acobertados pelo benefício fiscal.
De acordo com a autoridade fiscal, o contribuinte teria considerado no cálculo do
lucro da exploração todas as receitas líquidas das vendas de seus produtos, e não apenas as
receitas líquidas relativas aos produtos listados nos laudos constitutivos emitidos pela extinta
Agência de Desenvolvimento da Amazônia - ADA, atual SUDAM. Concluiu, assim, que não
teria sido efetuada a segregação entre as receitas líquidas dos produtos abrangidos pelo incentivo
fiscal e aquelas não acobertadas pelo benefício, sendo apurado que a receita líquida - sujeita a
redução de 75% do IRPJ – referente ao ano-calendário de 2007 seria de R$ 8.347.553,56, sendo
refeita a apuração do IRPJ devido no período sob exame, com os devidos acréscimos legais,
incluindo-se multa de ofício.
Irresignado, contribuinte interpôs impugnação aduzindo, em síntese:
- para a aplicação do método PRL60 no cálculo dos preços de transferência não
poderiam ser considerados os preços praticados pela empresa com compradores vinculados, nos
termos do art. 18, § 3o, da Lei n° 9.430/1996 (art. 241, § 3o, do RIR/1999, e do art. 12, § 1o, da
Instrução Normativa SRF n° 243/2002);
- essa mesma orientação constaria no item 2.14 do Relatório de 1995 da OCDE
em matéria de preços de transferência.
- a autoridade autuante não teria juntado aos autos qualquer relatório ou estudo
oficial que, nos termos do art. 21 da Lei n° 9.430/1996, pudesse ser validamente utilizado para
apurar qual seria um valor justo de mercado para os bens importados pela YAMAHA
COMPONENTES;
- considerando a restrição legal à aplicação do PRL60 no caso concreto e o
reconhecimento, pela autoridade autuante, da impossibilidade de aplicação dos métodos PIC e
CPL, os documentos fiscais fariam prova a seu favor, restando claro que o critério adotado pelo
Fisco seria equivocado e ilegal;
- aduz ainda que não teria havido prejuízo ao erário, pois se a YAMAHA
COMPONENTES tivesse exigido uma margem de lucro de 20% sobre o preço de revenda, a
tributação desses valores nela seria compensada pela dedução deles na YAMAHA MOTOR;
- as regras de preços de transferência teriam a finalidade de assegurar que a
margem de lucro justa e de mercado independente fosse tributada no Brasil, o que teria restado
cumprido no caso concreto, pois a margem de lucro foi tributada na cadeia de produção e
distribuição no Brasil e compartilhada entre as empresas brasileiras YAMAHA
COMPONENTES e YAMAHA MOTOR, ao passo que a manutenção do lançamento acarretaria
dupla tributação da YAMAHA COMPONENTES sobre um mesmo fato;
- os ajustes das regras de preços de transferências não poderiam ser realizados em
relação às operações de importação realizadas com o Japão (dentre outros), por força das
disposições constantes dos tratados para evitar a dupla tributação em matéria de imposto sobre a
renda, dos quais o Brasil é signatário. Segundo o contribuinte, tais tratados permitem a realização
de ajustes na base de cálculo dos tributos apenas quando ficar comprovada a transferência de
Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

resultados ao exterior, sendo vedada a adoção de presunções desprovidas de comprovação
técnica, prova essa que não teria sido produzida pela autoridade fiscal autuante.
- questiona a proporcionalidade do cálculo sobre o preço líquido de venda para
somente depois determinar o valor da margem de lucro e do preço parâmetro previsto no art. 12,
§ 11, incisos I a V, da IN SRF n° 243/2002, tachando-o de ilegal;
- quanto ao direito à redução de 75% de IRPJ, aduz que a autoridade autuante
considerou descabido o aproveitamento do benefício de redução do IRPJ decorrente do
resultados relativos a diversos produtos. A despeito disso, das receitas auferidas no ano-
calendário de 2007 com a comercialização de tais produtos, praticamente a totalidade está
relacionada a projetos que foram implementados efetivamente no ano-calendário de 2006, de
modo que deve ser reconhecido o direito ao aproveitamento do benefício de redução de IRPJ a
partir do ano de 2007. Em 26/04/2012, foi efetuado pagamento de IRPJ, no montante de R$
3.626.914,76, incidente sobre parte do faturamento decorrente da produção de alguns bens
intermediários, que no ano de 2007 não estavam acobertados por laudo constitutivo emitido pela
ADA/SUDAM. A redução do IRPJ prevista na Medida Provisória n° 2.199-14/2001 pode ser
entendida como um benefício não condicionado, conforme posição já manifestada pelo STJ;
- ainda em relação à infração referente ao gozo de benefício fiscal, alegou que a
receita líquida das atividades incentivadas corresponderia a 51,75% e não a 9,22% conforme
indicado no auto de infração (a Fiscalização teria confundido receitas decorrentes da
“industrialização por encomenda” com receitas oriundas de prestação de serviços). Aduz que o
cálculo realizado referir-se-ia somente a produtos que possuíam laudo de autorização; [o
contribuinte informou sobre essa questão na descrição dos fatos, de forma introdutória em sua
impugnação, não sendo realizado qualquer pedido a esse respeito]
- aduziu que a cominação da multa de ofício aplicada feriria os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, classificando-a ainda como como confiscatória;
- questionou também a aplicação da taxa Selic tanto em relação ao principal
quanto à multa de ofício.
Analisando a impugnação apresentada, a turma julgadora de primeira instância
julgou-a improcedente.
Intimado em 24/04/2014 (fl. 617), o contribuinte apresentou em 23/05/2014
Recurso Voluntário repisando seus argumentos de impugnação.
Ainda antes da apreciação do recurso voluntário pelo CARF, em 06/06/2016 (fl.
718) o contribuinte protocolou a petição de fls. 719-723 informando que identificou que a receita
líquida das atividades incentivadas corresponderia a 51,75% e não a 9,22% conforme indicado
no auto de infração (a Fiscalização teria incorrido em grave equívoco ao desconsiderar do lucro
da exploração as receitas decorrentes da “industrialização por encomenda” – CFOP 5.124). Em
razão disso, informou ter recolhido integralmente a diferença de IRPJ devido, e, com base no
princípio da verdade material, requereu que a turma julgadora do CARF analisasse seu pleito de
retificação dos valores exigidos de ofício bem como dos documentos e demonstrativos que
comprovariam o equívoco levado a efeito pela autoridade fiscal autuante.
Por meio do Acórdão do Acórdão no 1301-002.093 (sessão de 09 de agosto de
2016), a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara julgou-a parcialmente procedente para afastar a
exigência referente aos ajustes de preços de transferência, cuja ementa recebeu a seguinte
redação:
Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

PRL - APURAÇÃO DO PREÇO PARÂMETRO COM BASE EM VENDAS PRATICADAS
COM PESSOA LIGADA.
A expressão “não vinculados” não contexto do art. 18, § 3o, da Lei 9.430/96 deve ser
interpretada lógica, sistemática e telelogicamente. Nesse sentido, ela compreende a vedação da
apuração do preço parâmetro pelo método PRL, com base nas vendas feitas pela importadora a
pessoa ligada (situada no País). Trata-se de norma de apoio, e não de norma base de preços de
transferência. O contrário torna sem sentido a regra de ajuste, distorcendo-a completamente,
além de colidir com o princípio arm's length concretizado através desse método. Aplicação do
método PRL efetuada pelo autuante que resulta derruída.
BENEFÍCIO FISCAL. SUDAM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PARA SUA FRUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O reconhecimento do direito à redução do IRPJ e adicionais restituíveis, previsto no art. 2o da
Medida Provisória n° 2,199-14/2001 está sujeito ao procedimento previsto nos arts. 60 e 61 da
Instrução Normativa SRF n° 267/2002. A competência para tanto é da unidade da SRF que
jurisdiciona a pessoa jurídica, devendo o pleito ser instruído com laudo expedido pelo
Ministério da Integração Nacional. Não tendo comprovado nos autos que teve reconhecido, de
acordo com os referidos trâmites, o alegado direito â redução do IRPJ e adicionais restituíveis,
não há como reconhecê-lo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
JUROS SOBRE MULTA.
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por descumprimento a
mandamento legal que estabelece a determinação do valor de tributo administrado pela Receita
Federal do Brasil a ser recolhido no prazo legal, estão inseridas na compreensão do § 3o do
artigo 61 da Lei n° 9.430/1996, sendo, portanto, suscetíveis à incidência de juros de mora à
taxa Selic.
TAXA
SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE
OU
ILEGALIDADE.
ARGUIÇÃO.
APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A apreciação e declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo é
prerrogativa reservada ao Poder Judiciário, sendo vedada sua apreciação pela autoridade
administrativa em respeito aos princípios da legalidade e da independência dos Poderes.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 19/08/2016 (fl. 781), e em 16/09/2016
(fl. 798) foi interposto Recurso Especial de fls. 782-797. Salienta-se que, nos termos do art. 79, §
2.o, do Anexo II do RICARF a PGFN considera-se intimada no prazo de 30 dias contados da data
em que os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se antes dessa data o Procurador se
der por intimado mediante ciência nos autos, o que não foi o caso dos autos.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 800-807 o Recurso Especial da
PGFN foi admitido com base no segundo paradigma indicado. Destaco os seguintes excertos do
despacho em comento:
2.o Paradigma. Acórdão 1102-00.419. Recurso Voluntário.
IRPJ Ano-calendário: 2003
PAF
-
RECURSO
DE
OFÍCIO
-
REMESSA
NECESSÁRIA
-
CONHECIMENTO - Conhece-se de recurso de oficio interposto nos termos do
art. 34 do Dec. n° 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 64 da Lei n.°
9.532, de 10 de dezembro de 1997, quando os valores exonerados extrapolam o
limite consignado na Portaria MF n.° 3, de 03 de janeiro de 2008.
Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL - VEDAÇÃO - Correta a
exclusão procedida pela autoridade e primeiro grau, nos termos do art.18, § 3 °.
da lei 9430/1996.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PESSOAS VINCULADAS - O conceito de
pessoas vinculadas, para efeitos de preço de transferência, se restringe
àquelas domiciliadas no exterior (art. 23 e incisos, Lei n° 9.430/96). [grifos do
despacho]
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. ACORDOS INTERNACIONAIS — Nos
termos da solução de consulta COSIT 06 de 23/11/2001, não há contradição entre
as disposições da Lei n 9.430/96 e os acordos internacionais para evitar a
bitributação, firmados pelo Brasil, em matéria relativa ao principio arm's length.
...
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NEGAR
provimento ao recurso de oficio. E pelo voto de qualidade, NEGAR provimento
ao recurso voluntário, vencidos a Conselheira Silvana Rescigno Guerra Barreto,
Manoel Mota Fonseca e João Carlos de Lima Júnior que davam provimento ao
recurso voluntário, nos termos de relatório e voto que integram o presente
julgado.
Da leitura do REsp e dos acórdão paradigmas conclui-se que a interpretação diversa se
refere ao art. 18, § 3.o, da Lei n.o 9.430/96, e é fruto da dissonância acerca do alcance da
expressão "pessoa vinculada" compreendida nos acórdãos recorrido e 2.o paradigma.
Objetivamente, a comparação das situações de fato, concretas, tratadas nos acórdãos
paradigmas e recorrido resulta ponderar pelo reconhecimento de que as situações
envolvidas são semelhantes. A seguir a apreciação mais detida dessa semelhança.
Na investigação do sentido das ementas e dos votos condutores, no caso das empresas que
realizam importação de bens e serviços de empresas vinculadas e para as quais foi
utilizado o método PRL para ajuste de preços de transferência, constata-se que somente o
2.o acórdão paradigma traz entendimento diverso do acórdão recorrido. No Acórdão 101-
95211, 1.o paradigma, não há referência que possa ser associada à limitação contida no §
3.o do art. 18, da Lei n.o 9.430/96, o que aponta ausência de divergência na interpretação
correspondente a este dispositivo legal.
[...]
Na continuação da exploração das ementas dos acórdãos paradigmas, constata--se que o
2.o acórdão paradigma, 1102-00.419, traz entendimento diverso do acórdão recorrido,
mostrando-se pela acepção da expressão "pessoa vinculada" adstrita à definição que
consta do art. 23 da Lei n.o 9.430/96.
No corpo da ementa do paradigma citado (2.o acórdão paradigma — Acórdão 1102-
00.419) destacamos os trechos "(...) O conceito de pessoas vinculadas, para efeitos de
preço de transferência, se restringe àquelas domiciliadas no exterior (art. 23 e incisos,
Lei n.o 9.430/96)" e "(...) Correta a exclusão procedida pela autoridade em primeiro
grau, nos termos do art.18, § 3 °. da lei 9430/1996.".
Tal posição fica notadamente firme na manifestação do voto condutor, do qual
destacamos o seguinte excerto de juízo:
[...]
Quanto ao conceito de vinculada instituída na lei, o § 3° do art. 18 não pode
ter sua leitura isolada. Seu comando se interpretado à luz do art. 23 da Lei
Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

n.o 9.430/96, pressupõe que as partes sejam situadas em países distintos, o
que enseja a transferência indireta de lucros conforme a carga tributária de cada
pais.
O escopo do controle dos preços de transferência consiste em evitar a
transferência de lucros para o exterior, no intuito de evitar a erosão da base
tributável nacional. Em outras palavras, a busca pelo preço de mercado, livre de
interferência, não é um fim em si mesmo. Busca-se o preço de mercado para
impedir que os lucros da empresa nacional sejam transferidos a outro pais, via
manipulação de preços nas operações com partes vinculadas. Se a manipulação
de preços ocorre entre empresas vinculadas situadas no Brasil, não há erosão da
base tributável nacional, uma vez que o lucro será devidamente tributado em uma
das partes da operação (IRPJ e CSLL, além do PIS e da Cofins). Portanto, não
há razão para excluir da apuração do PRL 60 as revendas efetuadas para
empresa brasileira vinculada. [grifos do despacho]
A conclusão contida na ementa do acórdão recorrido, numa outra linha de solução, afirma
quanto ao significado de pessoa vinculada para efeito de vedação ao uso do preço
parâmetro pelo método PRL: "(...) A expressão “não vinculados” no contexto do art. 18,
§ 3o, da Lei 9.430/96 deve ser interpretada lógica, sistemática e teleologicamente. Nesse
sentido, ela compreende a vedação da apuração do preço parâmetro pelo método PRL,
com base nas vendas feitas pela importadora a pessoa ligada (situada no País)." [grifos
do despacho]
Sendo assim, em razão da semelhança fática entre os casos abordados, a divergência
deflui da comparação entre o acórdão recorrido e o 2.o acórdão paradigma, este
deliberando pela vedação do uso do método PRL especificamente para compradores
vinculados situados no exterior, e aquele incluindo na vedação as empresas compradoras
vinculadas situadas no Brasil, o que configura leituras diferentes do disposto no § 3.o do
art. 18, da Lei n.o 9.430/96.

O Contribuinte foi intimado sobre o resultado do acórdão recorrido e a
admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, documento juntado ao processo em
12/04/2017.
No Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte
assim consta (fl. 1146):
Na falta de comprovação, nos autos, da data de entrega, aplicando-se o que
determina o Decreto-Lei n.o 70.235/72, art. 23, § 2.o, II, considera-se feita a
referida cientificação em 27/04/2017. Em 28/04/2017 (e-fl. 812), o contribuinte
recorrente apresentou Embargos de Declaração (e-fls. 813 a 816), conhecidos,
de cuja rejeição lhe foi dada ciência em 31/05/2017 (e-fl. 952). Dentro do prazo
de 15 dias da ciência do não acolhimento dos Embargos, apresentou Recurso
Especial, em 14/06/2017, e-fl. 954. Verifica-se então a tempestividade da
interposição do seu REsp.
Os embargos opostos pelo Contribuinte (fls. 813 a 816) indicaram a suposta
existência de omissões no acórdão recorrido, a saber: (i) omissão sobre o possível erro na
quantificação do lucro da exploração tratado, segundo a ótica do contribuinte, desde a
impugnação, em recurso voluntário e na petição de fls. 719-747; e (ii) omissão quanto à quitação
do débito no valor de R$ 3.626.914,76 (conforme DARF acostado à fl. 742) referente à infração
ao uso indevido de benefício fiscal de redução de IRPJ.
Fl. 1193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

Contudo, os mesmos foram rejeitados pelo Presidente do colegiado a quo
(despacho de fls. 943-946). Em resumo, no que diz respeito à quitação parcial do débito, restou
consignado que a alocação do pagamento efetuado não é de competência do CARF, cabendo ao
contribuinte dirigir seu pleito à Unidade Preparadora (Receita Federal). Já em relação à pretensa
omissão quanto ao erro no cálculo do lucro da exploração, assim consta no despacho em tela:
Como se vê, omissão não houve. O Colegiado entendeu que as alegações sobre essa
matéria não constavam do recurso voluntário (diferentemente do que alega a ora
embargante) e somente foram trazidas na petição de fls. 719/723, apresentada fora do
prazo legal e regimental. Em decorrência, a matéria foi considerada preclusa, não sendo
objeto de análise.
O Contribuinte foi cientificado do despacho que rejeitou os embargos em
31/05/2017 (fl. 952) e em 08/05/2017 (fl. 869) apresentou tempestivamente Contrarrazões ao
Recurso Especial da PGFN (fls. 871-904) cuja conclusão e pedido resumem adequadamente seus
fundamentos, conforme transcrito a seguir:
103. Ante o exposto, pode-se concluir que o Recurso Especial fazendário não
reúne os requisitos mínimos para sua admissibilidade, os quais encontram
previsão no artigo 67 do RICARF e precedentes da C. CSRF sobre a matéria.
Isto porque, como abordado detalhadamente nos tópicos de preliminares destas
Contrarrazões:
(i) nenhum dos supostos Acórdãos Paradigmas (Caso Tetra Pak e Caso Keihin)
aborda situação fática similar à tratada nos presentes autos (nenhum deles
aborda a aplicação do PRL 60 em operações de importação para
industrialização por encomenda). No Acórdão Paradigma II (Caso Keihin),
considerado como válido pelo despacho de admissibilidade, diferente do que se
verifica no presente caso, não houve apuração do PRL 60 com base em
revendas de partes relacionadas a terceiros independentes. O que se discute, no
caso Keihin, é simplesmente a impossibilidade de aplicação do PRL 60 com
base em revendas locais a partes vinculadas, em operações de importação direta.
Como se depreende da jurisprudência pacífica da C. CSRF, somente no caso de
abordar situação fática idêntica à do acordão recorrido, é que o paradigma deve
ser admitido (situações fáticas similares não se prestam para esse fim); e
(ii) não houve, no Recurso Especial fazendário, o cotejo analítico (comparação
dos tópicos do acórdão recorrido com os acórdãos paradigmas, aptos a
evidenciar a divergência) não foi feito pela Recorrente, que se limitou a
transcrever trechos aleatórios do v. Acórdão recorrido e dos supostos
paradigmas (em especial o Caso Keihin — Acórdão Paradigma II), sem analisá-
los comparativamente. Essa análise comparativa, vale dizer, somente ocorreu no
despacho de admissibilidade. Isto é, foi feita pela autoridade julgadora, e não
pela parte Recorrente, em clara contrariedade ao RICARF à jurisprudência
pacífica da C. CSRF sobre a matéria.
104. Com relação ao mérito:
(i) para o caso dos presentes autos, em que existe a importação para
industrialização por encomenda, com aplicação do PRL 60 com base em
revendas do encomendante a terceiros independentes, é irrelevante a
discussão sobre se o PRL 60 poderia, ou não, ser calculado com base nas
revendas do importador a partes vinculadas. Fato é que a Recorrida ajustou suas
importações com base no PRL, considerando revendas realizadas pela Yamaha
Motors a terceiros independentes, conforme disposições legais previstas pela
Lei 9.430/96;
Fl. 1194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

(ii) o § 3o do artigo 18 da Lei 9.430/96, repetido pelo RIR/99, pela IN 38/97,
pela IN 32/01 e pela IN 243/02, expressamente estabelece que o método PRL
não pode tomar como base os preços praticados na revenda dos produtos
importados para empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, ou seja,
vinculadas (não independentes). Deste modo, a aplicação do método PRL, no
caso, deve considerar as revendas feitas a partes independentes, e não vendas
internas (entre Recorrida e parte vinculada no Brasil);
(iii) não há como buscar a determinação de um preço de importação "justo"
partindo-se de um preço de revenda para uma parte vinculada (especialmente no
caso de importação e industrialização por encomenda, como ocorre no caso
destes autos). Se o preço de revenda não é o justo preço de mercado que seria
adotado em uma operação realizada entre partes não vinculadas, tal valor não
poderia ter sido tomado como base para aplicar o método PRL. Se a intenção é
apurar um valor justo de importação a partir do preço de revenda dos bens
importados, é evidente que o preço praticado na revenda precisa ser
estabelecido entre partes não relacionadas (como observado pela Recorrida, ao
indicar os ajustes do PRL em sua DIPJ). Qualquer entendimento contrário,
como o pretendido pela Recorrente, subverteria a lógica das regras de preços de
transferência;
(iv) a expressão "não vinculados", compreendida no artigo 18, §3o, da Lei
9.430/96, deve ser interpretada lógica, sistemática e teleologicamente, de modo
que compreende vedação à apuração do "preço parâmetro" pelo método PRL,
com base no valor praticado pela importadora na revenda dos produtos a pessoa
relacionada situada, ou não, no Brasil. O que se depreende da regra, vale dizer,
é que as operações de revenda sejam feitas com partes independentes; e
(v) ad argumentandum, em relação às operações realizadas com o Japão, por
força do Tratado Brasil-Japão, os ajustes de preços de transferência com base na
aplicação literal da regra brasileira não devem prevalecer, uma vez que a
autoridade fiscal não produziu qualquer prova que comprovasse a efetiva
transferência de resultados ao exterior. A Recorrida, pelo contrário, fez prova
efetiva da ausência de transferência de lucros do Brasil para o exterior, com
base no PRL 60 baseado em revendas a partes independentes.
105. Desse modo, por todo o exposto, requer-se seja NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
mantendo-se os termos do v. Acórdão recorrido e, consequentemente, o
cancelamento das exigências de IRPJ e CSL veiculadas no auto de infração
objeto do presente Processo Administrativo.
106. Caso assim não se entenda, o que se admite apenas para fins de
argumentação, e essa C. CSRF acabe por conhecer e dar provimento do Recurso
Especial fazendário, requer-se o retorno dos autos à I. Turma Julgadora de
origem, para que se manifeste em relação às questões não abordadas do Recurso
Voluntário
(subsidiárias
à
discussão
travada
nestas
Contrarrazões),
relacionadas, principalmente:
(i) à ilegalidade da IN 243/02, no que diz respeito à metodologia de cálculo do
preço parâmetro do PRL 60, que claramente inovou em relação à metodologia
da Lei 9.430/96, resultando em majoração da base de cálculo do IRPJ e da CSL;
e
(ii) aos juros e multa, especialmente os juros sobre a multa, considerando que a
matéria comporta dúvida objetiva e, dessa forma, as penalidades devem ser
afastadas pela aplicação do artigo 112 do CTN.
Fl. 1195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

107. A Recorrida protesta, por fim, pela juntada de documentos adicionais,
acaso necessários para demonstração da verdade material, bem como pela
realização de sustentação oral por ocasião do julgamento do Recurso Especial
fazendário perante essa C. CSRF.
No prazo recursal - 15 dias da ciência da rejeição dos Embargos – o Contribuinte
apresentou ainda Recurso Especial de fls. 955-982 em 14/06/2017 (fl. 953) que foi integralmente
admitido por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 1146-1157. Peço vênia para
reproduzir os trechos principais desse despacho:
No Recurso Especial (REsp) o contribuinte recorrente contesta o julgado valendo-se de
seu entendimento contrário à compreensão colegiada do acórdão recorrido, postulando
pela reanálise do percentual das receitas incentivadas, admitida complementação
documental extemporânea, e contrária à aplicação de juros sobre o valor da multa de
ofício lançada. Contrapõe-se à posição da decisão recorrida, que, em sua visão, deveria
ter apreciado as alegações acerca dos elementos que comprovariam suas alegações,
ainda que apresentados intempestivamente, em observância da busca pela verdade
material. A leitura de fragmentos do REsp, a seguir reproduzidos, melhor esclarecem
seus propósitos.
[...]
No Recurso Especial (REsp) o contribuinte recorrente suscita divergências de
entendimento entre os colegiados do acórdão recorrido 1301-002.093 e dos acórdãos
paradigmas trazidos a exame, identificando as matérias abaixo:
I - Apreciação das provas apresentadas no curso do processo administrativo - a
recorrente não faz referência expressa aos dispositivos legais que teriam sido alvo de
interpretações divergentes, suscitando razões de ordem genérica como verdade material,
contraditório, ampla defesa e devido processo legal — porém, da leitura do texto e das
razões ali apontadas é possível reconhecer que a alusão a interpretação diversa dirige-se
ao art. 16, § 4.o, do Decreto n.o 70.235/96; e, manifesta-se pela similaridade de seu caso
com o dos acórdãos de n.os 101-95.732 e 03-04.194;
II - Incidência de juros de mora sobre multa de ofício - a recorrente da mesma forma
não consigna expressamente os dispositivos legais sujeitos a divergência de
interpretação, porém, da leitura das argumentações e transcrições dos julgados contidas
no REsp é possível identificar que se tratam dos artigos 61 da Lei n.o 9.430/96, e 161 do
Código Tributário Nacional (CTN); e conclui pela similaridade de seu caso com o dos
acórdãos n.os 9202-002.600 e 1202-001.096.
[...]
No primeiro paradigma, o cenário se compõe de contexto probatório cujo exame foi
integralmente providenciado por aquela Turma julgadora, recorrida, não ocorrendo
apresentação extemporânea de elementos probatórios contra os quais teria havido
desconsideração a teor do Art. 16, § 4.o, do DL n.o 70.235/72. Em sentido diverso, o
colegiado do acórdão recorrido enfrentou situação na qual houve apresentação
intempestiva de elementos de análise, fora do condicionante disposto no art. 16, § 4.o,
do DL n.o 70.235/72. No paradigma há referência ao princípio da verdade material de
uma forma geral, não aplicada efetivamente a uma conjuntura de apresentação de
matéria de prova considerada preclusa. Fica evidente a dessemelhança entre os
contextos fáticos.
O segundo paradigma sim, encerra casos semelhante, pois inclinou-se sobre caso
concreto onde, durante o processo administrativo houve apresentação de documentação
expirado o prazo para impugnação, na fase recursal, antes de decisão definitiva
administrativa. Aqui toda uma fundamentação amparada na busca pela verdade material
permite que se perceba a interpretação divergente relativamente ao dispositivo do
Decreto n.o 70.235/72 já mencionado. A fundamentação permite entender a posição do
colegiado pela possibilidade de apresentação de prova em qualquer fase, incluído o
Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

período posterior ao da interposição de recurso voluntário, que foi o que ficou
materializado no contexto fático e juízo correspondentes ao acórdão recorrido.
Logo, fica admitida a divergência jurisprudencial no que diz respeito a este tema,
exclusivamente quanto ao 2.o paradigma trazido a exame.
II - Incidência de juros de mora sobre multa de ofício.
Objetivamente, o confronto das situações enfrentadas pelos paradigmas e acórdão
recorrido, com a simples leitura de suas ementas e votos, revela existir similitude fática
e interpretações diferentes acerca dos dispositivos legais envolvidos, no que tange à
incidência de juros sobre multa de ofício.
Com isso, no tocante às matérias Apreciação das provas apresentadas no curso do
processo administrativo e Incidência de juros de mora sobre multa de ofício, foi
identificada divergência jurisprudencial.
Finalizando a apreciação, dadas as considerações expostas, concluo que restaram
atendidos os pressupostos de admissibilidade, tendo sido demonstrada a divergência
jurisprudencial, como exige o art. 67 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria
MF n.o 343, de 2015. Sugiro então o SEGUIMENTO do Recurso Especial.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 24/07/2017 (fl. 1158) e em 01/08/2017
(fl. 1180) a PGFN apresentou contrarrazões de fls. 1169-1179, não opondo-se ao conhecimento
do Recurso Especial do contribuinte, e no mérito, refutando a possibilidade de apresentação de
provas após o manejo da impugnação sem que o caso concreto se enquadre nas exceções
previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, bem como asseverando pela legalidade da
exigência de juros de mora sobre a multa de ofício. Por fim, requereu que seja negado
provimento ao apelo do contribuinte.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.

1
CONHECIMENTO

1.1
RECURSO DA PGFN
O Despacho de Admissibilidade do Recurso da PGFN admitiu integralmente o
recurso da PGFN a respeito da interpretação do § 3o do art. 18 da Lei no 9.430/96.
Atesto a tempestividade do Apelo Fazendário, tal qual consignado no r. despacho.
O contribuinte apresentou Contrarrazões postulando o não conhecimento do
Recurso Especial da PGFN, quer por ausência de cotejo analítico, quer por suposta ausência de
similitude fática entre o acórdão recorrido e o 2o paradigma indicado (o único acatado pelo r.
despacho para fins de admissibilidade do apelo).
De acordo com art. 67 do anexo II do RICARF, em especial seu § 8o, a
divergência alegada pelo recorrente deve ser demonstrada de forma analítica, ou seja, há
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

necessidade da indicação dos pontos contidos nos paradigmas colacionados que divirjam de
pontos específicos no aresto recorrido. Veja-se:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar Recurso
Especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF. [...]
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de
pontos específicos no acórdão recorrido.
No que diz respeito à ausência de cotejo, é certo que compete ao Recorrente a
demonstração da divergência entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados. Contudo,
desde que o recorrente indique de forma clara os pontos suscitados, a demonstração da
divergência não exige, de forma peremptória, a utilização de um cotejo analítico, nem mesmo a
utilização de quadros comparativos.
No caso concreto, o Recurso Especial da Fazenda, no que tange à demonstração
da divergência, embora sucinto e sem elaborar quadros comparativos, aponta de forma clara a
divergência entre o acórdão recorrido e o 2o paradigma apontado. Veja-se:
Insurge-se a União (Fazenda Nacional) contra o acórdão n.o 1301-002.093,
proferido pela Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
de Julgamento do CARF, por maioria de votos, deu provimento ao recurso para
cancelar parte do lançamento por entender que o método PRL não poderia ser
aplicado pela fiscalização quando compara os preços praticados pela autuada
com empresas vinculadas situadas no Brasil, mas apenas com compradores
independentes. Eis a ementa do acórdão recorrido:
[...]
PRL APURAÇÃO DO PREÇO PARÂMETRO COM BASE EM
VENDAS PRATICADAS COM PESSOA LIGADA. A expressão “não
vinculados” no contexto do art. 18, § 3o, da Lei 9.430/96 deve ser
interpretada lógica, sistemática e teleologicamente. Nesse sentido, ela
compreende a vedação da apuração do preço parâmetro pelo método
PRL, com base nas vendas feitas pela importadora a pessoa ligada
(situada no País). Trata-se de norma de apoio, e não de norma base de
preços de transferência. O contrário torna sem sentido a regra de ajuste,
distorcendo-a completamente, além de colidir com o princípio arm’s
length concretizado através desse método. Aplicação do método PRL
efetuada pelo autuante que resulta derruída.
[...]
Quanto à utilização do método PRL, não há como prosperar o entendimento do
referido acórdão 1301-002.093 que desconstituiu o auto de infração, haja vista
que o referido método foi corretamente utilizado pela fiscalização, já que a
expressão “pessoas vinculadas” apenas se refere a pessoas vinculadas situadas
fora do território nacional, não obstando a utilização do método para empresas
vinculadas situadas no Brasil.
No caso em apreço, constata-se interpretação divergente da legislação tributária,
em especial quanto ao artigo 18, §3o da Lei 9.430/96.
[...]
Neste contexto, resta claro que o acórdão paradigma esboçou entendimento no
sentido de que o conceito de pessoas vinculadas contida no art. 18 da Lei no.
9.430/1996 apenas se refere a compradores vinculados situados fora do
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

território nacional, não existindo qualquer óbice à utilização do método PRL
quando se tratarem de empresas vinculadas situadas no Brasil.
Cumpre transcrever outro julgado paradigma com idêntico entendimento.
Trata-se do acórdão 1102-00.419 proferido pela Segunda Turma da Primeira
Câmara da Primeira Seção, cuja ementa foi redigida nestes termos: [grifos
nossos]
“IRPJ Ano-calendário: 2003
PAF – RECURSO DE OFÍCIO – REMESSA NECESSÁRIA – CONHECIMENTO
– Conhece-se de recurso de oficio interposto nos termos do art. 34 do Dec. n.°
70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 64 da Lei n.° 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, quando os valores exonerados extrapolam o limite
consignado na Portaria MF n.° 3, de 03 de janeiro de 2008.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. VEDAÇÃO – Correta a
exclusão procedida pela autoridade e primeiro grau, nos termos do art.18, § 3o.
da lei 9430/1996.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PESSOAS VINCULADAS - O conceito de
pessoas vinculadas, para efeitos de preço de transferência, se restringe àquelas
domiciliadas no exterior (art. 23 e incisos, Lei n° 9.430/96).
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. ACORDOS INTERNACIONAIS – Nos termos
da solução de consulta COSIT 06 de 23/11/2001, não há contradição entre as
disposições da Lei n 9.430/96 e os acordos internacionais para evitar a
bitributação, firmados pelo Brasil, em matéria relativa ao principio arm's
length.”
Da leitura do voto condutor pode-se extrair a essência da tese defendida no
presente recurso, antagônica à conclusão do acórdão recorrido, cujo trecho
relevante se mostra transcrever:
“Quanto ao conceito de vinculada instituída na lei, o § 3o do art. 18 não pode
ter sua leitura isolada. Seu comando se interpretado à luz do art. 23 da Lei no
9.430/96, pressupõe que as partes sejam situadas em países distintos, o que
enseja a transferência indireta de lucros conforme a carga tributária de cada
país.
O escopo do controle dos preços de transferência consiste em evitar a
transferência de lucros para o exterior, no intuito de evitar a erosão da base
tributável nacional. Em outras palavras, a busca pelo preço de mercado, livre de
interferência, não é um fim em si mesmo. Busca-se o preço de mercado para
impedir que os lucros da empresa nacional sejam transferidos a outro país, via
manipulação de preços nas operações com partes vinculadas. Se a manipulação
de preços ocorre entre empresas vinculadas situadas no Brasil, não há erosão
da base tributável nacional, uma vez que o lucro será devidamente tributado em
uma das partes da operação (IRPJ e CSLL, além do PIS e da Cofins).Portanto,
não há razão para excluir da apuração do PRL 60 as revendas efetuadas para
empresa brasileira vinculada.
Convém lembrar, ainda, a exposição de motivos dos arts. 18 a 24 da Lei no
9.430/96, a qual, no item 12, explica: “ As normas contidas nos arts. 18 a 24
representam significativo avanço da legislação nacional face ao ingente
processo de globalização, experimentado pelas economias contemporâneas. No
caso específico, em conformidade com regras adotadas nos países integrantes
da OCDE, são propostas normas que possibilitam o controle dos denominados
“Preço de Transferência”, de forma a evitar a prática, lesiva aos interesses
nacionais, de transferências de resultados para o exterior, mediante a
manipulação dos Preços pactuados nas importações ou exportações de bens,
serviços ou direitos, em operações com pessoas vinculadas, residentes ou
domiciliadas no exterior."
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

Uma vez evidenciada a divergência jurisprudencial, passa-se a demonstrar
doravante as razões pelas quais merece ser adotado o entendimento exarado
nos paradigmas, reformando-se, assim, o v. acórdão ora recorrido.
Conforme se observa, embora sucinta, a demonstração de divergência é clara no
que diz respeito à interpretação do § 3o do art. 18 da Lei no 9.430/96, e a PGFN transcreve a
ementa do acórdão recorrido que afirma que esse dispositivo impõe
“a vedação da apuração do preço parâmetro pelo método PRL, com base nas
vendas feitas pela importadora a pessoa ligada (situada no País)”, enquanto, no
segundo paradigma indicado, entendeu-se que “conceito de pessoas vinculadas,
para efeitos de preço de transferência, se restringe àquelas domiciliadas no
exterior (art. 23 e incisos, Lei n° 9.430/96)”.
Desse modo, constata-se que a divergência é patente e foi devidamente apontada
pela PGFN.
No que diz respeito à suposta ausência de similitude fática entre o recorrido e o
paradigma no 1102-00.419, é de se ressaltar que esse paradigma já foi acatado por este Colegiado
em situação semelhante em julgamento unânime, no que diz respeito à admissibilidade (Acórdão
no 9101-003.601, julgado na sessão de 10/05/20183). Peço vênia para transcrever o voto do
ilustre relator, Conselheiro Luís Flávio Neto:
Por sua vez, compreendo que o segundo acórdão indicado como paradigma
(acórdão n. 1102-00.419) é hábil para demonstrar a divergência. Concordo,
assim, com o despacho de admissibilidade quando afirma que o acórdão n.
1102-00.419 enfrentou situação semelhante ao acórdão recorrido, adotando
interpretação divergente.
O referido acórdão n. 1102-00.419 restou assim ementado:
IRPJ
Ano- calendário:
2003
[...]
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. VEDAÇÃO - Correta a
exclusão procedida pela autoridade e primeiro grau, nos termos do art.18, § 3°.
da lei 9430/1996.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PESSOAS VINCULADAS O conceito de
pessoas vinculadas, para efeitos de preço de transferência, se restringe àquelas
domiciliadas no exterior (art. 23 e incisos, Lei n° 9.430/96).
[...]
O referido caso já foi inclusive analisado recentemente por este Colegiado da
CSRF, debruçando-se este Colegiado justamente sobre a mesma questão
ventilada no Recurso Especial ora sob exame: qual o sentido da expressão "não
vinculados" referida no § 3° do art. 18 da Lei n. 9430/96? Apenas para fins
ilustrativos, é interessante considerar a ementa do acórdão n. 9101-002.444,
proferido por este Colegiado quando do referido julgamento:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ

3 Participaram do ulgamento os conselheiros Rafael Vidal de Ara o, Cristiane Silva Costa, l vio ranco Corr a,
Luis l vio Neto, Viviane Vidal agner, Rogério Aparecido Gil (suplente convocado em substituição à conselheira
Daniele Souto Rodrigues Amadio), Gerson Macedo Guerra, Adriana Gomes R go (Presidente). Ausente,
justificadamente, a conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio.
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

Ano-calendário: 2003
PREÇO
DE
TRANSFERÊNCIA.
PESSOAS
NÃO
VINCULADAS.
COMPRADORES
NÃO
VINCULADOS.
DIMENSÕES.
PESSOAL,
SOCIETÁRIAS, FAMILIARES, COMERCIAIS. PRODUTIVA. SITUAÇÕES
NORMAIS DE MERCADO.
O conceito de pessoas vinculadas, para efeitos de preço de transferência, deve
ser construído em face de interpretação sistemática mediante análise dos arts.
18 e 23 da Lei n° 9.430/96). A análise do preço do insumo objeto de controle do
preço de transferência não deve restringir o princípio do arm's lenght apenas
quanto a aspecto subjetivo mediante análise de vínculos societários, familiares
ou comerciais entre as pessoas envolvidas. Há que se apreciar outra dimensão,
produtiva, e compreender que não há motivos, em situações normais de
mercado, para que a pessoa responsável pela importação atribua ao insumo
preço superior (preço praticado) do que aquele atribuído pela pessoa
responsável pela sua transformação e posterior revenda (preço parâmetro).
Deve-se verificar se um ciclo produtivo entre pessoas do mesmo grupo
econômico se operacionaliza sob as mesmas circunstâncias daquelas entre
pessoas independentes.
[...]
Nesse seguir, com base no segundo paradigma de divergência analisado (acórdão n.
1102-00.419), voto no sentido de CONHECER o Recurso Especial interposto pela PFN.
Ressalta-se que o argumento do contribuinte no sentido de que o paradigma no
1102-00.419 se embasaria em fatos que não guardariam similitude com os tratados nos autos –
segundo esse raciocínio, naquele caso não houve apuração do PRL60 com base em revendas de
partes relacionadas a terceiros independentes, mas sim a impossibilidade de aplicação do PRL60
com base em revendas locais a partes vinculadas, em operações de importação direta -, não se
sustenta, pois, conforme bem salientado pelo Conselheiro Luís Flávio Neto no Acórdão no 9101-
003.601, este próprio colegiado se debruçou sobre o decidido naquele paradigma no Acórdão no
9101-002.444 para decidir, exclusivamente, sobre a interpretação do § 3o do art. 18 da Lei no
9.430/96. Em outras palavras: o que importa, em todos esses casos, é o conceito de
“compradores não vinculados4”, ou se a, se a definição de pessoa jurídica vinculada se limita ao
disposto no art. 23 da própria Lei no 9.430/96 (domiciliados no exterior, conforme aponta o
paradigma), ou também se aplicaria a pessoas ligadas situadas no Brasil (conforme decidido no
recorrido). Salienta-se que a consequência dessa interpretação5, contudo, não se encontra em
debate nos presentes autos e tampouco nos demais precedentes retrocitados proferidos por este
Colegiado.
Assim sendo, voto por CONHECER do Apelo Fazendário.

1.2
RECURSO DO CONTRIBUINTE
O recurso é tempestivo, conforme bem delineado no Despacho de
Admissibilidade.

4 Art. 18. [...]
§ 3°. Para efeito do disposto no inciso II somente serão considerados os preços praticados pela empresa com
compradores não vinculados.
5 Poder ou não utilizar essas vendas para fins de determinação do preço praticado, ou mesmo se o método PRL60
poderia ser aplicado caso somente houvesse vendas para pessoas ligadas situadas no Brasil.
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

A PGFN apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial interposto pelo
contribuinte. Contudo, não ofereceu resistência ao conhecimento do Apelo.
No que atine ao conhecimento do recurso quanto ao tema “apreciação das provas
apresentadas no curso do processo administrativo”, com fulcro no § 1o do art. 50 da Lei no
9.784/99 ratifico o Despacho de Admissibilidade de fls. 1146-1157 que admitiu o recurso nesse
ponto.
Contudo, no que diz respeito à matéria “incid ncia de uros sobre multa de ofício”, a
admissibilidade do recurso há de ser revista.
Conforme já salientado, para que o Recurso Especial possa ser conhecido exige-se
o preenchimento dos requisitos contidos no art. 67, do Anexo II, do RICARF, destacando-se, por
ora e pelo tema em debate, seu § 3o:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar Recurso Especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 3o Não cabe Recurso Especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso. [grifos nossos]
[...]
Sobre o tema “incid ncia de uros sobre a multa de ofício”, h de se ressaltar que
foi aprovado o enunciado de Súmula CARF no 108 (vinculante e posterior ao despacho de
admissibilidade), que pacificou o entendimento acerca da incidência da taxa referencial SELIC
sobre a multa de ofício, verbis:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Por conseguinte, em relação à segunda matéria não há como conhecer do recurso
apresentado pelo contribuinte, por força do disposto na Súmula CARF n. 108 (vinculante e
posterior ao despacho de admissibilidade), a teor do que dispõe o já transcrito § 3o do artigo 67
do Anexo II do RICARF.
Desse modo, CONHEÇO PARCIALMENTE do Recurso Especial do
Contribuinte somente em relação à matéria “apreciação das provas apresentadas no curso do
processo administrativo”.

2
MÉRITO
2.1
RECURSO ESPECIAL DA PGFN
Em resumo, a PGFN contesta a decisão recorrida no que diz respeito ao conceito
de pessoa jurídica vinculada a que se refere o § 3o do art. 18 da Lei no 9.430/966. No recorrido,

6 Art. 18. [...]
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

concluiu-se que, tratando-se de preço de transferência, o conceito de pessoa jurídica vinculada
aplica-se também a pessoas jurídicas domiciliadas no país7. O paradigma no 1102-00.419,
acatado como divergência para fins do conhecimento do Apelo Fazendário, por sua vez, entende
que o conceito de pessoa jurídica vinculada, para fins de aplicação das normas sobre preços de
transferência de que tratam os arts. 18 a 22 da Lei no 9.430/96, encontra-se determinado no art.
23 da Lei no 9.430/968, limitando-se a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, ou seja, não
englobaria as vendas realizadas a pessoas ligadas situadas no Brasil.
O tema não é novo neste colegiado. Nos Acórdãos no 9101-002.4449 e no 9101-
003.60110 decidiu-se favoravelmente à tese defendida pela Fazenda Nacional nestes autos. Peço
vênia para transcrever os fundamentos do voto condutor do aresto a cargo do Conselheiro Rafael
Vidal de Araújo:
[...]

§ 3°. Para efeito do disposto no inciso II somente serão considerados os preços praticados pela empresa com
compradores não vinculados.
7 Como consequência dessa interpretação, o contribuinte não poderia utilizar os preços de vendas para pessoas
vinculadas, também residentes no Brasil, para determinação do preço praticado.
8 Art. 23. Para efeito dos arts. 18 a 22, será considerada vinculada à pessoa jurídica domiciliada no Brasil:
I - a matriz desta, quando domiciliada no exterior;
II - a sua filial ou sucursal, domiciliada no exterior;
III - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, cuja participação societária no seu capital
social a caracterize como sua controladora ou coligada, na forma definida nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976;
IV - a pessoa jurídica domiciliada no exterior que seja caracterizada como sua controlada ou coligada, na forma
definida nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
V- a pessoa jurídica domiciliada no exterior, quando esta e a empresa domiciliada no Brasil estiverem sob controle
societário ou administrativo comum ou quando pela menos dez por cento do capital social de cada uma pertencer a
uma mesma pessoa física ou jurídica;
VI - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que, em conjunto com a pessoa jurídica
domiciliada no Brasil, tiver participação societária no capital social de uma terceira pessoa jurídica, cuja soma as
caracterizem como controladoras ou coligadas desta, na forma definida nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976;
VII - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que seja sua associada, na forma de
consórcio ou condomínio, conforme definido na legislação brasileira, em qualquer empreendimento;
VIII - a pessoa física residente no exterior que for parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou companheiro de
qualquer de seus diretores ou de seu sócio ou acionista controlador em participação direta ou indireta;
IX - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que goze de exclusividade, como seu agente,
distribuidor ou concessionário, para a compra e venda de bens, serviços ou direitos;
X - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, em relação à qual a pessoa jurídica
domiciliada no Brasil goze de exclusividade, como agente, distribuidora ou concessionária, para a compra e venda
de bens, serviços ou direitos. [grifos nossos]

9 Julgado na sessão de 21/09/2016. Participaram do julgamento os conselheiros: Marcos Aurélio Pereira Valadão
(Presidente em Exercício), André Mendes de Moura, Adriana Gomes Rego, Rafael Vidal De Araújo, Marcos
Antonio Nepomuceno Feitosa (suplente convocado em substituição à conselheira Daniele Souto Rodrigues
Amadio), Demetrius Nichele Macei (suplente convocado em substituição à conselheira Nathália Correia Pompeu),
Luis Flavio Neto e Cristiane Silva Costa.
10 Julgado na sessão de 10/05/2018. Participaram do julgamento os conselheiros: Rafael Vidal de Araújo, Cristiane
Silva Costa, Flávio Franco Corr a, Luis l vio Neto, Viviane Vidal agner, Rogério Aparecido Gil (suplente
convocado em substituição à conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio), Gerson Macedo Guerra, Adriana
Gomes R go (Presidente). Ausente, ustificadamente, a conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio.
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

Já no que diz respeito ao mérito da lide administrativa, discute-se o
alcance da vedação fixada pelo § 3° do art. 18 da Lei n° 9.430/1996
como muito bem assentou o nobre Conselheiro Relator.
O acórdão recorrido concluiu que o dispositivo legal, ao determinar que
somente podem ser considerados, na aplicação do método PRL, preços
praticados pela empresa com compradores não vinculados, teria vedado a
utilização dos preços verificados em operações com quaisquer compradores
vinculados, fossem eles sediados no Brasil ou no exterior.
Assim, no caso concreto sob análise, como a contribuinte revendia 100% dos
bens que importava à SONY BRASIL LTDA., pessoa jurídica nacional
controlada pela mesma controladora estrangeira da contribuinte, o preço
praticado em tais operações jamais poderia servir como base para o cálculo do
preço parâmetro pela aplicação do método PRL. Como este foi o método
aplicado pela Fiscalização para quantificar a parcela dedutível dos preços
praticados na importação dos bens, decidiu-se pelo cancelamento dos
lançamentos tributários que consistiram na adição, à base de cálculo do IRPJ e
da CSLL, da parcela entendida como não dedutível dos preços pagos na
aquisição dos bens pela contribuinte.
A recorrente PGFN defende que a decisão da Turma a quo deu interpretação
equivocada ao § 3° do art. 18 da Lei n° 9.430/1996, uma vez que o dispositivo,
ao se referir a "compradores não vinculados", estaria implicitamente utilizando
o conceito de "pessoa vinculada" estabelecido no art. 23 da mesma Lei n°
9.430/1996.
Como todos os incisos do art. 23, que enumeram as hipóteses de vinculação à
pessoa jurídica localizada no Brasil, fazem referência a pessoas domiciliadas no
exterior, defende a Fazenda Nacional que o termo "pessoa vinculada" não
alcançaria pessoas físicas ou jurídicas sediadas no Brasil, para fins de aplicação
da legislação atinente aos preços de transferência. Assim, o termo "compradores
não vinculados", presente no § 3° do art. 18 da Lei n° 9.430/1996, somente faria
referência a pessoas estrangeiras e a vedação ali estabelecida não alcançaria
compradores vinculados nacionais.
Muito bem. Esta 1a Turma da CSRF teve recentemente a oportunidade de
apreciar controvérsia idêntica à encontrada nos presentes autos. Naquela
oportunidade, acompanhei o voto esmeradamente elaborado pelo i. Conselheiro
Relator André Mendes de Moura, que se sagrou vencedor.
Assim, trago à luz os argumentos expostos no voto vencedor do Acórdão n°
9101-002.444, que adoto integralmente no presente julgamento:
"Pessoas não vinculadas. Compradores não vinculados.
(...)
E, para se buscar um parâmetro de comparação entre o que seria o preço
manipulado e o preço de mercado, um dos métodos empregados é o PRL, que
toma como base as operações de revenda dos produtos importados no mercado
interno, em situações consideradas imparciais. Por isso, o § 3° do artigo em
análise predica que os preços praticados devem ser aqueles de transações com
compradores não vinculados.
Mas o que seriam compradores não vinculados? O que se quer dizer com a
expressão "não vinculados "?
Fato é que o art. 23 dispõe sobre o conceito de pessoa vinculada:
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

Art.23. Para efeito dos arts. 18 a 22, será considerada vinculada à pessoa
jurídica domiciliada no Brasil:
I - a matriz desta, quando domiciliada no exterior;
II - a sua filial ou sucursal, domiciliada no exterior;
III - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, cuja
participação societária no seu capital social a caracterize como sua
controladora ou coligada, na forma definida nos §§ 1°e 2° do art. 243 da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976;
IV - a pessoa jurídica domiciliada no exterior que seja caracterizada como sua
controlada ou coligada, na forma definida nos §§ 1° e 2° do art. 243 da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976;
V - a pessoa jurídica domiciliada no exterior, quando esta e a empresa
domiciliada no Brasil estiverem sob controle societário ou administrativo
comum ou quando pelo menos dez por cento do capital social de cada uma
pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica;
VI - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que, em
conjunto com a pessoa jurídica domiciliada no Brasil, tiver participação
societária no capital social de uma terceira pessoa jurídica, cuja soma
as caracterizem como controladoras ou coligadas desta, na forma definida nos
§§ 1° e 2° do art. 243 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
VII - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que seja
sua associada, na forma de consórcio ou condomínio, conforme definido na
legislação brasileira, em qualquer empreendimento;
VIII - a pessoa física residente no exterior que for parente ou afim até o terceiro
grau, cônjuge ou companheiro de qualquer de seus diretores ou de seu sócio ou
acionista controlador em participação direta ou indireta;
IX - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que goze
de exclusividade, como seu agente, distribuidor ou concessionário, para a
compra e venda de bens, serviços ou direitos;
X - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, em relação
à qual a pessoa jurídica domiciliada no Brasil goze de exclusividade, como
agente, distribuidora ou concessionária, para a compra e venda de bens,
serviços ou direitos.
Diante do conceito de pessoa vinculada expresso no art. 23, aplicado para fins
de interpretação dos arts. 18 a 22, resta evidente entendimento de que todas as
demais pessoas jurídicas poderiam ser consideradas como não vinculadas.
Ou seja, o conceito de pessoa vinculada, nos termos postos pela lei em análise,
compreenderia o atendimento de dois requisitos cumulativos: (1) de ordem
negocial, sob aspecto societário, em sentido amplo, pessoa (jurídica ou física)
do mesmo grupo econômico ou com vínculo familiar ou representação
exclusiva, e de (2) ordem territorial, ou seja, a sede da empresa deve ser no
exterior.
Uma primeira constatação permite interpretar que, nas operações de revenda
para fins de apuração do PRL, ainda que as transações ocorreram entre
empresas do mesmo grupo econômico, caso seja entre pessoas jurídicas
sediadas no Brasil, não haveria que se falar em pessoa vinculada.
Foi a interpretação dada pelas decisões de primeira instância (DRJ) e pela
turma ordinária do CARF.
No caso concreto, a autoridade autuante tomou como base para a apuração do
preço parâmetro pelo método PRL operações de revenda da Contribuinte em
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

dois cenários: (1) com pessoa do mesmo grupo econômico com sede no
exterior, a KEIHIN EUA, e (2) com pessoa do mesmo grupo econômico com
sede no Brasil, a MOTO HONDA.
No que concerne às transações com a KEIHIN EUA, o entendimento das
instâncias a quo foi no sentido de que não poderiam compor a base de cálculo
do método PRL, vez que se trata de pessoa (1) do mesmo grupo econômico e (2)
com sede no exterior. Ora, foram atendidos os requisitos para caracterizar a
pessoa como vinculada. Por isso, tal parte foi afastada da autuação fiscal.
Por outro lado, quanto às transações com a MOTO HONDA, o entendimento
das instâncias a quo foi de que se tratava de pessoa não vinculada, vez que,
apesar de ser do mesmo grupo econômico, tinha sede no Brasil (requisito não
atendido). Trata-se precisamente da matéria devolvida ao presente Colegiado.
Vale transcrever fundamento da decisão recorrida:
O escopo do controle dos preços de transferência consiste em evitar a
transferência de lucros para o exterior, com o intuito de evitar a erosão
da base tributável nacional. Em outras palavras, a busca pelo preço de
mercado, livre de interferência, não é um fim em si mesmo. Busca-se o
preço de mercado para impedir que os lucros da empresa nacional sejam
transferidos a outro país, via manipulação de preços nas operações com
partes vinculadas. Se a manipulação de preços ocorre entre empresas
vinculadas situadas no Brasil, não há erosão da base tributável nacional,
uma vez que o lucro será devidamente tributado em uma das partes da
operação (IRPJ e CSLL, além do PIS e da Cofins). Portanto, não há
razão para excluir da apuração do PRL 60 as revendas efetuadas para
empresa brasileira vinculada. (grifei)
Entendo
que
o
entendimento
apresentado
merece
considerações
complementares, ainda que, tomando-se por base uma interpretação literal dos
dispositivos legais em debate, não mereça reparos.
Cabe verificar, novamente, a redação do § 3° do art. 18 da lei em debate:
§ 3° Para efeito do disposto no inciso II, somente serão considerados os
preços praticados pela empresa com compradores não vinculados (...)
(grifei)
Para efeito da apuração do preço parâmetro pelo método PRL, somente serão
considerados os preços de revenda praticados pela Contribuinte com os
compradores não vinculados.
O art. 23, ao definir pessoa vinculada como aquela cumulativamente (1) do
mesmo grupo econômico e (2) com sede no exterior, permite, em tese,
interpretação de que a pessoa não vinculada seria, por consequência, aquela
do mesmo grupo econômico com sede no Brasil e aquela de grupos econômicos
diferentes, independente de sua localização, conforme quadro a seguir.
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

O conceito de pessoa vinculada deve ser analisado sob duas perspectivas.
Quanto à investigação do preço praticado, não há dúvidas quanto ao contexto
em que se insere a pessoa vinculada: é aquela situada no exterior e do mesmo
grupo econômico da empresa importadora. Trata-se da essência do controle
dos preços de transferência. Fica claro, portanto, porque não se pode falar de
pessoa jurídica não vinculada quando se trata de empresa do mesmo grupo
econômico e residente no exterior.
Por sua vez, sob o enfoque da apuração do preço parâmetro, poderia soar
estranho, a princípio, admitir que empresas do mesmo grupo econômico, só
porque tem sede no Brasil, poderiam ser utilizadas no método de comparação
de preços, principalmente diante do princípio arm's lenght que predica um
cotejo entre operações com associadas (que negociam o preço praticado) e
operações entre pessoas independentes (preço parâmetro).
Contudo, há que se considerar que, a depender do insumo a ser analisado, caso
se trate de uma produção especializada, seja fabricado apenas por determinado
grupo econômico, sendo objeto de comparação impossível com outros
produzidos por diferentes empresas. Inclusive, tal argumento é utilizado em
várias oportunidades pelas empresas objeto de fiscalização de preços de
transferência, no qual, quando intimadas a apresentar memórias de cálculo de
composição de custos, relatam dificuldades e respondem de que seus produtos
são únicos no mercado e não se encontram similares que poderiam ser objeto
de comparação.
A busca para se aferir o preço parâmetro deve ser otimizada, tanto para a
pessoa jurídica quanto para o Fisco. Obviamente que a situação ideal seria
aquela em que se encontrasse uma transação com o mesmo insumo envolvendo
pessoas diferentes sem nenhuma natureza de associação. Contudo, não há
como se negar a especificidade de determinados insumos, sobre os quais em
razão de sua singularidade não é possível encontrar nada similar no mercado.
É precisamente nesse contexto que se deve relativizar a aplicação dos
princípios, que devem nortear, mas não inviabilizar o propósito da norma, que
é o de se buscar uma base de comparação entre o preço praticado e o preço
parâmetro. Assim, não há razões para se restringir o conceito de pessoa
jurídica não vinculada para aquela residente no Brasil, ainda que do mesmo
grupo econômico da empresa objeto de controle do preço de transferência.
Outro aspecto é melhor apresentado mediante um exemplo. Considere-se
situação na qual a empresa B, no Brasil, importa insumo X da empresa A, sua
controladora no exterior. Em seguida, utiliza o insumo X para produção e
revende para empresa C, também no Brasil e do mesmo grupo empresarial.
Ora, uma fiscalização sobre as operações das três empresas, sob perspectiva
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

de comparação de preços para apuração de possíveis desvios a título de preços
de transferência em nada poderia prejudicar a contribuinte.
Trata-se de comparação entre o preço praticado na importação para o insumo
X, e o mesmo insumo X transformado e revendido para empresa do mesmo
grupo, ou seja, duas operações, de importação e de revenda, comparadas
dentro de um mesmo ciclo produtivo. Pode-se dizer que é um cotejo realizado
dentro de uma situação ideal sob a perspectiva do ente fiscalizado.
E obviamente, numa situação como a descrita, entre operações do mesmo
grupo econômico, se for constatado um preço de importação distorcido para o
insumo X, altamente elevado, fato comprovado em face de sua revenda em
valor inferior para outra empresa, repita-se, do mesmo grupo econômico, resta
evidenciada de maneira irrefutável a manipulação do preço.
Tudo o que foi dito para concluir que a análise do preço do insumo sob a
perspectiva do arm's lenght não deve se restringir apenas quanto ao aspecto
subjetivo, ou seja, mediante análise apenas de vínculos societários, familiares
ou comerciais entre as pessoas envolvidas. O teste da realidade demonstra que
pode, sim, ser visto sob outra dimensão, qual seja, a produção, o procedimento
de transformação do insumo em análise. Etapa 1 é a importação. Etapa 2,
sequência da anterior, é a utilização do insumo, sua transformação e posterior
revenda dentro de um produto. E, a partir da premissa apresentada, situação
normal, regular, dentro dos parâmetros de mercado, não admitiria que a parte
responsável pela Etapa 1 atribuísse ao insumo do preço de 100 unidades, e a
parte responsável pela Etapa 2 o preço de 50 unidades. Ora, a manipulação do
preço de importação é incontestável (de 50 unidades para 100 unidades).
Nos parâmetros do arm's lenght, entre pessoas independentes, o preço do
insumo na Etapa 1 seria de 50 unidades, e seria o mesmo na Etapa 2, para fins
de apuração do preço de revenda. A comparação que se busca, portanto, é se
um ciclo produtivo entre pessoas do mesmo grupo econômico se operacionaliza
sob as mesmas circunstâncias daquelas que seriam entre pessoas
independentes.
Nesse sentido, entendo não haver reparos na decisão proferida pela DRJ e pela
Turma Ordinária do CARF, que extraíram a melhor interpretação dos arts. 18
e 23 da Lei n° 9.430, de 1996.
Deve ser mantida, portanto, a apuração do preço parâmetro com base nas
operações com a MOTO HONDA." (grifos no original)
Entendo como perfeito o entendimento exposto pelo nobre Conselheiro
Relator do Acórdão n° 9101-002.444. Complemento-o, todavia, com
algumas reflexões minhas.
Faço considerações a respeito dos §§ 2° e 3° do art. 18 da Lei n°
9.430/1996, que têm a seguinte redação:
§ 2° Para efeito do disposto no inciso I, somente serão consideradas as
operações de compra e venda praticadas entre compradores e
vendedores não vinculados.
§ 3° Para efeito do disposto no inciso II, somente serão considerados os
preços praticados pela empresa com compradores não vinculados.
É sabido que a aplicação do método PIC não admite que sejam utilizados
preços que não são independentes. Em outras palavras, não podem ser
utilizados para o cálculo do preço parâmetro preços praticados entre
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

pessoas vinculadas, sejam vinculadas no exterior (art. 23 da Lei n°
9.430/1996), sejam vinculadas no mercado nacional ou interno.
Sabendo-se que o § 2° do art. 18 apenas menciona "compradores não
vinculados", ao invés de "compradores não vinculados no exterior", e
aplicando a regra geral de Direito da não distinção (ubi lex non
distinguir, nec nos distinguere debemus: onde a lei não distingue, não
pode o intérprete distinguir), então o intérprete, mal conduzido por esse
caminho, poderia pensar que o § 2° do art. 18 comporta exceção (ou
talvez uma complementação) ao art. 23.
Esse entendimento estaria corroborado pelo que diz o art. 8°, parágrafo
único, inciso I, da Instrução Normativa SRF n° 243, de 11/11/2002, que
traz expressamente o termo "não residente":
Art. 8° A determinação do custo de bens, serviços e direitos, adquiridos
no exterior, dedutível na determinação do lucro real e da base de cálculo
da CSLL, poderá ser efetuada pelo método dos Preços Independentes
Comparados (PIC), definido como a média aritmética ponderada dos
preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, apurados no
mercado brasileiro ou de outros países, em operações de compra e
venda, em condições de pagamento semelhantes.
Parágrafo único. Por esse método, os preços dos bens, serviços ou
direitos, adquiridos no exterior, de uma empresa vinculada, serão
comparados com os preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou
similares:
I - vendidos pela mesma empresa exportadora, a pessoas jurídicas não
vinculadas, residentes ou não-residentes;
II - adquiridos pela mesma importadora, de pessoas jurídicas não
vinculadas, residentes ou não-residentes;
III
- em operações de compra e venda praticadas entre outras
pessoas jurídicas não vinculadas, residentes ou não-residentes.
Ademais, a partir daí, pode-se erroneamente pensar que o § 2° do art. 18
seja a base legal do art. 8°, parágrafo único, inciso I, da IN SRF n°
243/2002.
O próximo passo em falso é a extensão do raciocínio para o PRL da
forma a seguir.
Tendo em vista que o § 2° do art. 18 traz ampliação do art. 23 para o PIC,
incluindo os não vinculados no mercado nacional (essa a realidade para o
PIC), então não haveria justificativa para não se aplicar a mesma lógica
para o PRL, constante no § 3° do art. 18.
Em outros termos, dado que o art. 23 não teve o condão de retirar dali os
não vinculados no mercado nacional para o §2° do art. 18; então, já que
ambos os dispositivos trazem a mesma construção (o § 2° do art. 18 e o §
3° do art. 18 não especificam expressamente os não vinculados apenas
para o exterior), então será necessário entender que o art. 23 não tem o
condão de retirar dali os não vinculados no mercado nacional também
para o § 3° do art. 18.
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

Consequentemente, para essa tese, também para aplicação do PRL não
devem ser consideradas venda a pessoas jurídicas vinculadas no mercado
nacional; sendo, portanto, improcedente o lançamento.
Não obstante a aparente coerência dessa tese, há que se reconhecer aqui
que a conclusão obtida está equivocada porque há falha no nexo causal.
A realidade de que o PIC também veda as vendas a vinculadas no
mercado interno não é extraída do § 2° do art. 18 (ou do fato de ele não
especificar expressamente o exterior), e sim da própria natureza do
método PIC; que, como o seu próprio nome assevera, é um método de
Preços Independentes Comparados; e que, por ser independente, excetua
as vinculadas, sejam no exterior sejam no mercado interno.
Ou ainda, a vedação às vendas a vinculadas no mercado interno para o
PIC não é consequência do § 2° do art. 18, e este dispositivo não
comporta uma exceção ao art. 23. Ao contrário, o art. 23 vem exatamente
para delimitar quem são as vinculadas dos §§ 2° e 3° do art. 18; é apenas
questão de técnica legislativa: ao invés de delimitar no próprio
dispositivo, delimitou através de outro artigo, mas fazendo expressa
referência ao dispositivo que pretendeu delimitar.
Art. 23. Para efeito dos arts. 18 a 22, será considerada vinculada à
pessoa jurídica domiciliada no Brasil:
Esclareço mais uma vez: a manutenção da vedação dos não vinculados
no mercado nacional não é resultado da conciliação de normas entre o §
2° do art. 18 e o art. 23, pois a força normativa do §2° do art. 18 também
é apenas para os não vinculados no exterior. O que traz a extensão para
os não vinculados no mercado nacional, para o PIC, é a natureza deste
método (está na sua gênese), é o fato dos preços serem independentes;
não é o § 2° do art. 18.
Daí porque não há que estender essa realidade do PIC ao PRL.
Quanto à finalidade da norma, que tem por objetivo controlar os preços
de transferência evitando a exportação de lucros para o exterior, faz
sentido que o PIC não admita o envolvimento de pessoa vinculada no
mercado nacional, mas o mesmo não se pode dizer para o PRL. Pois,
caso seja utilizada uma pessoa vinculada no mercado nacional no PRL e
esteja havendo algum planejamento tributário que vise a transferir o lucro
de uma pessoa jurídica para outra, o lucro permanecerá no território
nacional, ou seja, o lucro não será exportado; as normas de preços de
transferência não têm por objeto tratar de situações como esta.
Discute-se que, caso o § 3° do art. 18 não englobe as não vinculadas do
mercado interno, então seu âmbito de atuação seria restrito e somente
teria aplicação em uma única operação: a de drawback (em que há
importação para a exportação). E, como não se pode admitir que haja
letra morta na lei, então não há que se interpretar desta forma, devendo
então ser admitida a possibilidade das não vinculadas do mercado
interno.
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

Ora, âmbito restrito não é nenhuma aplicabilidade, não retira sua
validade jurídica o fato de a lei em tese se encaixar a uma única operação
prática (é possível se identificar outras operações; mas, ainda que não
identifiquemo-las neste momento, a conclusão será a mesma).
Por fim, alega-se que o § 1° do art. 12 da Instrução Normativa SRF n°
243/2002, reforçaria o caráter de não se tratar apenas de operações de
exportação, pois os termos operações de venda a varejo e no atacado
somente são apropriados à venda no mercado interno.
MÉTODO DO PREÇO DE REVENDA MENOS LUCRO (PRL)
Art. 12. A determinação do custo de bens, serviços ou direitos,
adquiridos no exterior, dedutível da determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, poderá, também, ser efetuada pelo método do
Preço de Revenda menos Lucro (PRL), definido como a média aritmética
ponderada dos preços de revenda dos bens, serviços ou direitos,
diminuídos:
(...)
§ 1° Os preços de revenda, a serem considerados, serão os praticados
pela própria empresa importadora, em operações de venda a varejo e no
atacado, com compradores, pessoas físicas ou jurídicas, que não sejam a
ela vinculados.
A isso se responde que, de início, esse dispositivo tem por base legal
exatamente o § 3° do art. 18; portanto, deve atrair tudo quanto ali
disposto, especificamente o fato de que houve uma direcionada
delimitação desta norma pelo art. 23. Ademais, não é o fato de uma
venda ser a varejo ou no atacado que obriga a venda a ser no mercado
interno. Isso são modalidades de vendas; só existem esses dois tipos:
todas as exportações também são venda a varejo ou no atacado. O zelo da
Instrução Normativa não pode ser entendido como garantindo uma
significação diferente da pretendida pela lei.
Desse modo, mantendo-se o entendimento firmado nesses precedentes, há de
reformar o acórdão recorrido.
O Contribuinte, em suas Contrarrazões, argumenta que não haveria como se
prover integralmente o recurso da PGFN, uma vez que, o acórdão recorrido, ao dar provimento
ao recurso voluntário única e preliminarmente com base em suposto erro da autoridade fiscal na
utilização do preço de venda praticado pelo contribuinte em operações com empresas ligadas no
Brasil, deixou de analisar um argumento subsidiário veiculado no recurso voluntário, a saber: a
suposta ilegalidade da IN 243/02, no que diz respeito à metodologia de cálculo do preço
parâmetro do PRL60.
À data da apresentação das Contrarrazões, o pedido do Contribuinte fazia todo
sentido. Contudo, posteriormente foi aprovada a Súmula CARF no 115, confirmando a legalidade
da IN no 243/2002 quanto ao método de cálculo do PRL60. Confira-se:
Súmula CARF no 115: A sistemática de cálculo do "Método do Preço de
Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)"
prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no
art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

9.959, de 2000. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Este Colegiado já firmou o entendimento que, nessas hipóteses, não faria sentido
determinar-se o retorno dos autos ao colegiado a quo para confirmar a aplicação de enunciado de
súmula para resolver a questão não analisada na assentada inicial.
Assim sendo, por força do enunciado no 115 da Súmula CARF, não há que se falar
em retorno dos autos ao colegiado a quo.
No que atine ao pleito do Contribuinte de que o retorno à turma de origem
também tivesse como escopo a análise quanto aos juros, multa e juros sobre multa de ofício, não
se sustenta, uma vez essas matérias já foram analisadas pelo acórdão recorrido em razão da
manutenção de parcela da exigência, autônoma, de IRPJ com acréscimos de juros e multa, tendo
o contribuinte, inclusive, apresentado Recurso Especial em relação a esses temas, que, por sua
vez, não foram admitidos no despacho monocrático do Presidente de Câmara ou não conhecidos
(juros sobre multa de ofício) nesta própria decisão.
Assim sendo, o recurso da PGFN deve ser integralmente provido.

2.2
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
O Contribuinte apresentou Recurso Especial por entender que o colegiado a quo
não teria aplicado princípio da busca da verdade material na interpretação do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72.
Sobre o tema, valho-me do voto da ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa no
Acórdão no 9101-005.19011:
Este Colegiado, embora por vezes com base em diferentes fundamentos, tem
acompanhado o entendimento do Conselheiro André Mendes de Moura,
alinhado ao acórdão recorrido, como é exemplo o voto condutor do Acórdão no
9101-003.927:
[...]
Nesse contexto, o Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, trata do assunto:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

11 Julgado na sessão de 09/11/2020. Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli
Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob.
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem
apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Grifei)
Observa-se que, no exercício que lhe compete, a norma processual estabelece
prazos para a apresentação das peças processuais pelas partes. Estabelece a
necessária ordem ao processo, e permite a devida estabilidade para o julgamento
da lide.
Apesar de o texto mencionar apenas "impugnação", entendo que a interpretação
mais adequada não impede a apresentação das provas em sede de recurso
voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão da matéria em litígio, ou seja, podem ser apresentadas
desde que não disponham sobre nenhuma inovação.
Foi precisamente o que ocorreu no caso concreto.
Por ocasião da manifestação de inconformidade, a Contribuinte apresentou o
DARF de R$1.958,55, visando comprovar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado. Ocorre que a decisão da DRJ votou no sentido de que apenas a
apresentação do comprovante de recolhimento não seria suficiente, e que teria
que ter sido disponibilizada documentação complementar, para demonstrar que
os valores pagos no DARF teriam sido oferecidos à tributação, e mencionou
como exemplos o informe de rendimentos e livros contábeis.
Nesse contexto, ao interpor o recurso voluntário, providenciou a Contribuinte a
apresentação de documentação complementar: além da cópia do DARF, foram
disponibilizadas a cópia dos livros Diário e Razão no qual consta lançamento dos
rendimentos e a cópia do informe de rendimentos da fonte pagadora. Por isso, a
turma ordinária do CARF deu provimento ao recurso voluntário.
Enfim, vale registrar que a apresentação das provas, ainda que em outra fase
processual, segue o mesmo rito previsto pelo art. 16 do PAF, que estabelece com
clareza prazo para sua apresentação (30 dias da ciência da parte) e discorre
sobre a preclusão processual ocorrida em face do descumprimento temporal.
E, no caso em tela, os documentos foram acostados por ocasião da interposição
do recurso voluntário.
Portanto, entendo não haver óbice para se considerar as provas acostadas pela
Contribuinte no caso em tela, apresentadas no prazo legal de trinta dias da
ciência da decisão recorrida e de natureza complementar, não inovando na
discussão trazida aos autos, o que ocorreu no caso concreto.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso
Especial da PGFN.
A legislação processual, portanto, traz regramento específico para o tema, e a
interpretação invocada a partir do paradigma no 03-04.371 pode ensejar a
negativa de sua vigência, na medida em que reconhece a faculdade das partes
de produção de provas a qualquer tempo no processo administrativo, e até
mesmo com o recurso à Câmara Superior.
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

No presente caso, o recurso voluntário foi interposto em 18/11/2008 (e-fl. 655)
e a apresentação das provas não apreciadas se deu em 27/04/2016 (e-fls.
778/943). E, neste contexto, o voto condutor do acórdão recorrido, admitindo a
eventual aplicação, apenas, da ressalva contida no art. 16, §4o, alínea “c” do
Decreto no 70.235/72, na hipótese de as provas se prestarem a ”dialogar” com a
decisão de 1a instância, nega-lhes apreciação porque: a) apresentadas muito
tempo depois vencido o prazo recursal e sem qualquer justificativa para a sua
intempestividade; e b) a peça visa ainda aditar as razões recursais distintas de
questões de ordem pública.
Quanto a este último ponto, importa recordar outra manifestação recente deste
Colegiado, admitindo a inovação de argumentos em recurso voluntário na forma
assim exposta no voto vencedor lavrado por esta Conselheira no Acórdão no
9101-004.59912:
A Contribuinte manifestou sua inconformidade em 13/04/2010, defendendo a
necessidade de prévia intimação para apresentação dos documentos faltantes ou
para correção de eventual inconsistência na apuração, observando que, apesar de
não intimada a tanto, apresentara a DIPJ, juntando naquele momento DIPJ
retificadora entregue em 09/04/2010 (e-fls. 135/165).
A autoridade julgadora de 1a instância observou que as retenções na fonte não
foram admitidas porque os rendimentos não foram oferecidos à tributação, e
afirmou desnecessária a prévia intimação do sujeito passivo quando a autoridade
fiscal entende suficientes as provas dos autos para formar sua convicção. Assim,
declarou a improcedência da manifestação de inconformidade porque correto o
procedimento adotado, descabendo a anulação do despacho decisório para nova
apreciação do pedido de restituição, até porque a Contribuinte se limitou a
apresentar a DIPJ retificadora, desacompanhada de qualquer explicação acerca
das razões de mérito postas pela autoridade fiscal.
Em recurso voluntário, a Contribuinte esclareceu que as receitas auferidas no
período eram inferiores às despesas pré-operacionais e, assim, registrou-as em
Ativo Diferido. Por tais razões, pediu a reforma do despacho de indeferimento do
Pedido de Restituição. O Colegiado a quo invocou o art. 17 do Decreto no
70.235/72 para afirmar não impugnada a matéria, e também observou que a
Contribuinte não trouxe documentos que lastreassem suas alegações no recurso
voluntário, documentos estes que deveriam ter sido juntados desde a
impugnação, na forma do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Neste contexto importa observar, inicialmente, que o Colegiado a quo aplicou
impropriamente o art. 17 do Decreto no 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
Referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o art. 145 do
Código Tributário Nacional - CTN, que estabelece as hipóteses de alteração de
lançamento e, implicitamente, delimita a competência das autoridades
administrativas em face dos diferentes contextos nos quais ela pode ser exercida:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só
pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;

12 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram na matéria os Conselheiros Andréa Duek Simantob
(relatora), André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos
no artigo 149.
Nestes termos, se a matéria não foi objeto de impugnação, a autoridade julgadora
de 1a instância não tem competência para avaliar o crédito tributário a ela
vinculado e, eventualmente, alterá-lo, ainda que em favor do sujeito passivo.
Matéria, assim, guarda correspondência com os motivos para exigência de
parcela autônoma do crédito tributário, passível de ser destacada e destinada à
cobrança, por não usufruir da suspensão da exigibilidade conferida pela
interposição do recurso administrativo, na forma do art. 151, inciso III do CTN.
Daí a impropriedade em se cogitar de matéria não impugnada quando o sujeito
passivo, tendo controvertido o crédito tributário lançado – ou, no caso, o direito
creditório não reconhecido – acrescenta, em seu recurso voluntário, argumentos
antes não deduzidos em impugnação/manifestação de inconformidade.
É certo que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a
impugnação mencione os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Todavia, os parágrafos
seguintes do referido dispositivo apenas limitam a produção posterior de provas,
nos seguintes termos:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados
pela autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
[...]
Infere-se, daí, que, em relação à matéria impugnada, o sujeito passivo pode
deduzir em recurso voluntário argumentos antes não veiculados em impugnação.
Apenas não lhe é permitido iniciar a discussão acerca de matéria que não foi
objeto de impugnação. E, quanto às provas que sustentam aquela argumentação,
admite-se a juntada de novos elementos ao recurso voluntário caso destinados a
contrapor fatos ou razões trazidos por ocasião da decisão de 1a instância, ou se
enquadrados nas demais ressalvas do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Mas o presente caso ainda apresenta um especificidade.
Como antes relatado, a Contribuinte aponta, apenas em recurso voluntário, que
se encontrava em fase pré-operacional e, assim, suas receitas teriam sido
confrontadas com as despesas pré-operacionais registradas no Ativo Diferido.
Mas, embora não deduzindo argumentação neste sentido em impugnação, a DIPJ
retificadora apresentada naquela ocasião distinguia-se da original justamente por
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

agora trazer as Fichas 36A e 37A, nas quais está reproduzido o Balanço
Patrimonial e evidenciada a evolução positiva do Ativo Diferido entre 2007 e
2008, com aumento do saldo de “Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais”
de R$ 4.802.015,32, em 2007, para R$ 31.793.384,20, em 2008. Para além disso,
a Contribuinte consignou em recurso voluntário que:
4. Dessa forma nos formulários da D1PJ-2009 Calendário 2008 protocolo
18.10.33.26.71-81 enviados em 21 de setembro de 2009, foram assim
preenchidos; consequentemente, o rendimento não foi aposto na linha 22
Ficha 06-A bem como o custo financeiro de igual período também não foi
aposto na Ficha 06-A linha 40.
5. Após o recebimento do despacho decisório n° 16306.000305/2009-63,
pelo qual a autoridade administrativa entendeu que, por não estarem
classificados os rendimentos no computo do Lucro Real, não era
procedente o pedido de restituição, a Recorrente, embora sem incorrer na
modificação da Base de cálculo fiscal, promoveu a retificação daquela
DIPJ sendo reenviada no dia 09 de abril de 2010 conforme protocolo de
entrega 14.78.21.54.16-60 (anexo 1) dando assim cumprimento ao
solicitado pela autoridade administrativa, ou seja, passamos a refletir na
Ficha 06-A, os custos das despesas financeiras do período de competência
do respectivo calendário, bem como todo o rendimento do período.
(anexo 2).
Em suma, em recurso voluntário a Contribuinte trouxe novas razões de
direito, cujo prova documental produzira em manifestação de
inconformidade, e que assim deixou de ser apreciada porque dissociada
de qualquer argumentação neste sentido.
Neste contexto, afastada a preclusão com fundamento no art. 17 do
Decreto no 70.235/72, e não se verificando as demais vedações presentes
no art. 16 do Decreto no 70.235/72, vez que a prova documental foi
juntada com a manifestação de inconformidade, restam desconstituídas as
justificativas do Colegiado a quo para não apreciar as alegações trazidas
pela Contribuinte em recurso voluntário. A irregularidade cometida pela
Contribuinte, ao deixar de situar a argumentação no mesmo momento da
juntada da prova, apenas lhe suprime o direito de ver sua defesa também
apreciada pela autoridade julgadora de 1a instância.
Esclareça-se que a Contribuinte pede em seu Recurso Especial que lhe
seja reconhecido, em definitivo, o seu direito creditório, com base na
prova já carreada aos autos, por meio da qual se identifica que, na fase
pré-operacional, suportou retenções na fonte, em aplicações financeiras
devidamente declaradas e que compõem saldo negativo plenamente
restituível. Contudo, a solução do dissídio jurisprudencial posto resulta,
apenas, na afirmação de que o Colegiado a quo deveria ter apreciado o
argumento deduzido em recurso voluntário, especialmente porque
vinculado a prova documental juntada à manifestação de inconformidade,
não competindo a esta Turma da CSRF decidir sobre o direito creditório
em litígio.
Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso Especial, e determinar o retorno dos autos ao Colegiado de
Origem para apreciação da argumentação que foi declarada preclusa no
acórdão recorrido.
Assim, a inovação de razões, em recurso voluntário, acerca de matéria
impugnada, não é vedada pelo Decreto no 70.235/72, mormente quando se
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

admite, nesta fase recursal, a contraposição de fatos ou razões trazidas aos autos
na decisão de 1a instância.
Quanto à apresentação de provas depois de vencido o prazo recursal,
esta Conselheira recentemente relativizou esta objeção, diante de
circunstâncias específicas, nos termos do seguinte voto declarado no
Acórdão no 9101-004.56313, proferido na sessão de 3 de dezembro de
2019: [grifos nossos]
Acompanhei a I. Relatora em sua conclusão de dar provimento ao
Recurso Especial e determinar o retorno dos autos ao Colegiado a quo
para apreciação dos documentos apresentados depois do recurso
voluntário em razão das circunstâncias específicas, presentes nestes
autos, a seguir relatadas.
O litígio em questão tem origem em Declarações de Compensação –
DCOMP transmitidas pela Contribuinte a partir de 13/01/2006, tendo por
objeto saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2005. Em
10/06/2010 a autoridade fiscal iniciou o procedimento de conferência de
referido direito creditório, intimando o sujeito passivo a apresentar
elementos de sua escrituração contábil com vistas a confirmar o
oferecimento, à tributação, as receitas vinculadas às retenções na fonte
deduzidas na apuração do saldo negativo. (e-fls. 11/13). A Contribuinte
apresentou documentos solicitados, mas de forma incompleta, o que
ensejou a intimação de 13/07/2010, exigindo a sua complementação (e-
fls. 210/212). A Contribuinte, depois de requerer prorrogação de prazo,
apresentou outros documentos, mas seguiu-se nova intimação, em
13/10/2010,
para reposta
em
5
(cinco)
dias
úteis,
exigindo
esclarecimentos acerca de receitas financeiras, bem como de outros itens
redutores do lucro tributável, nos seguintes termos (e-fls. 406/408):
CONTA CONTÁBIL 33200000 — Juros de Aplicação Financeira:
1. Em relação aos valores escriturados na Conta Contábil "33200000 —
Juros de Aplicação Financeira" relativa ao ano-calendário de 2005,
apresentar planilhas individualizadas por fonte pagadora e por mês (uma
planilha para cada fonte pagadora constante da referida conta 33200000
) contendo no mínimo: Nome e CNPJ da fonte pagadora dos
rendimentos, mês em que o rendimento foi auferido e valor do
rendimento mensal reconhecido;
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS E PASSIVAS:
2. Apresentar quadro demonstrativo das Variações Cambiais Ativas e
Passivas elaborado conforme modelo que segue em anexo ',
individualizado por operação sujeita às variações cambiais (um quadro
demonstrativo para cada direito/obrigação sujeito às variações
cambiais), onde estejam detalhadas as variações incorridas e as
variações liquidadas desde a data de aquisição do direito/obrigação em
moeda estrangeira até 31/12/2005;

13 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente). Divergiram na matéria os conselheiros André Mendes de Moura, Viviane Vidal Wagner e
Adriana Gomes Rêgo e votaram pelas conclusões da Conselheira Cristiane Silva Costa (relatora) os conselheiros
Edeli Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto e Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada).
Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

3. Apresentar cópias autenticadas dos documentos que comprovem a
aquisição de cada direito/obrigação citado no item 2 acima sujeito às
variações cambiais, nos quais se possa verificar a respectiva data de
aquisição e valor original da aquisição em moeda estrangeira;
4. Apresentar cópias autenticadas dos documentos que comprovem as
liquidações das operações sujeitas a variações cambiais ocorridas no
ano-calendário de 2005 cujos valores foram declarados nas Linhas 09 e
32 das Ficha 09A (Linhas "Variações Cambiais Ativas — Operações
Liquidadas" e "Variações Cambiais Passivas — Operações Liquidadas"
da Ficha "Demonstração do Lucro Real") da respectiva Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ apresentada
em 13/12/2007;
5. Apresentar documentos que comprovem que os valores das variações
cambiais passivas deduzidas do lucro real relativo ao ano-calendário de
2005 através da Linha 32 da Ficha 09A da mesma DIPJ (Linha
"Variações Cambiais Passivas – Operações Liquidadas" da Ficha
"Demonstração do Lucro Real") foram devidamente adicionados ao
lucro real de ano(s) anterior(es), acompanhados das respectivas
Demonstrações do Lucro Real onde constem tais adições;
Linha "OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS":
6. Apresentar demonstrativo detalhando a composição do montante de
A R$939.262.393,22 declarado na Linha 36 da Ficha 06A (Linha
"Outras Despesas Financeiras" da Ficha "Demonstração do Resultado")
da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2005 (apresentada em
1311212007), contendo no mínimo a descrição de cada despesa, mês em
que incorrida e seu respectivo valor;
7. Apresentar documentos que comprovem a incorrência das despesas
citadas no item 6 acima compatíveis em data e valor com as
informações declaradas na Linha 36 da Ficha 06A (Linha "Outras
Despesas Financeiras" da Ficha "Demonstração do Resultado") da DIPJ
relativa ao ano-calendário de 2005;
Linha "OUTRAS EXCLUSÕES":
8. Apresentar demonstrativo detalhando a composição do montante de
R$246.697.059,26 declarado na Linha 39 da Ficha 09A (Linha "Outras
Exclusões" da Ficha "Demonstração do Lucro Real") da DIPJ relativa
ao ano-calendário de 2005 (apresentada em 13/12/2007), contendo no
mínimo a descrição e valor de cada exclusão, o mês de ocorrência e o
dispositivo legal em que a mesma se fundamentou;
9. Apresentar documentos suficientes que justifiquem e comprovem as
exclusões do lucro real procedidas através da citada Linha 39 da Ficha
09A (Linha "Outras Exclusões" da Ficha "Demonstração do Lucro
Real") da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2005;
10.
DEMAIS
ESCLARECIMENTOS
QUE
ENTENDER
NECESSÁRIOS
À
ANÁLISE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
ENVOLVIDO
E
DAS
PLANILHAS
E
DOCUMENTOS
APRESENTADOS.
Em 21/10/2010 a autoridade fiscal concedeu prorrogação de no máximo
mais 20 (vinte) dias a serem contados a partir de 25/10/2010 (e-fl.
514/515) e em 23/11/2010 a Contribuinte apresentou a resposta fls.
516/2133. Em 09/12/2010 a autoridade fiscal lavrou o Despacho
Decisório no qual apontou a insuficiência das provas apresentadas, em
especial no que se refere à demonstração das variações cambiais segundo
o regime de caixa previsto no art. 30 da Medida Provisória no 2.158-35 e
Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

à apresentação de documentos em língua estrangeira, além da indicação
de documentos concernentes a perdas nas operações de swap como
representativos de variações cambiais, e outras deficiências em relação a
despesas financeiras e exclusões. Ao final, recompôs o IRPJ devido no
ano-calendário 2005 com a adição das parcelas consideradas intimadas e
não comprovadas (“Variações Cambiais Passivas das Operações
Liquidadas”, “Outras Exclusões” e “Outras Despesas inanceiras”), e
também glosou retenções na fonte não comprovadas, do que resultou o
não reconhecimento da totalidade do direito creditório e a não
homologação das compensações declaradas (e-fls. 2189/2218).
Em manifestação de inconformidade, a Contribuinte requereu perícia,
apresentando quesitos e indicando perito, mas em 28/04/2011 a
autoridade julgadora de 1a instância indeferiu o pedido de diligência por
entender que caberia ao sujeito passivo a comprovação documental dos
valores questionados e, embora admitido parte dos documentos
apresentados, não apurou saldo negativo e manteve o não reconhecimento
do direito creditório.
O recurso voluntário é interposto em 07/06/2011 e, novamente, afirmou a
necessidade de produção de prova pericial, formulando quesitos e
indicando perito. Em 09/12/2015 a Contribuinte juntou informações
resultantes da perícia realizada nos itens questionados pela autoridade
fiscal, acompanhadas de Parecer Técnico datado de 15/04/2015,
acompanhado de 24 (vinte e quatro) anexos, integrados ao arquivo não
paginável de e-fl. 2841. O recurso voluntário, porém, foi apreciado em
14/02/2017 sem o exame desses documentos.
Nota-se, de todo o exposto, que iniciado o procedimento fiscal de
verificação do direito creditório cerca de 4 (quatro) anos depois da
apresentação da primeira DCOMP, a autoridade fiscal somente passou a
exigir demonstração de despesas e exclusões em 13/10/2010 para na
sequência, em menos de 2 (dois) meses, decidir pelo não reconhecimento
do direito creditório. Indeferindo o pedido de perícia, a autoridade
julgadora decidiu o litígio em 4 (quatro) meses e, em consequência, a
Contribuinte interpôs o recurso voluntário em 6 (seis) meses do despacho
decisório, novamente protestando por perícia. Ao final, cerca de 4
(quatro) anos depois, apresenta o resultado do trabalho pericial realizado
enquanto o recurso voluntário aguardava julgamento.
De outro lado, o exame da resposta apresentada pela Contribuinte durante
o procedimento fiscal (e-fls. 516/2133), bem como o resultado da perícia
contratada (arquivo não paginável de e-fl. 2841), deixam patente a
complexidade dos fatos cuja prova é exigida nestes autos. Ainda que se
trate de informações de base da contabilidade, acerca das quais poder-se-
ia invocar o dever do sujeito passivo mantê-los em ordem e boa guarda
para apresentação imediata às autoridades fiscais, os registros em questão
decorrem de liquidação financeira, cuja comprovação se dá por meio do
exame dos termos dos contratos firmados e das oscilações da moeda ou
do mercado financeiro, a exigir significativo empenho para correlação
dos fatos com os registros contábeis e, para além disso, com as adições e
exclusões para determinação do lucro real. Logo, não se vislumbra
desídia do sujeito passivo em não ter produzido a prova por ocasião da
manifestação de inconformidade ou do recurso voluntário, mormente
Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

tendo em conta que foi requerida perícia para verificação destas
informações junto à sua escrituração.
É certo que o sujeito passivo somente apresentou as provas 4 (quatro)
anos depois da interposição do recurso voluntário. Contudo, fato é que
elas foram apresentadas 2 (dois) anos antes do julgamento do recurso. Em
tais circunstâncias é razoável supor que, diante da demora do julgamento
do recurso, o sujeito passivo reputou mais seguro contratar a perícia
requerida no recurso voluntário, correndo o risco de seu resultado não ser
produzido a tempo de o recurso voluntário ser julgado. Porém, logrou
juntar os elementos muito antes disso, antes mesmo de o processo estar
distribuído para o Conselheiro Relator do acórdão recorrido – vez que o
prazo para inclusão dos processos sorteados em pauta é de 180 (cento e
oitenta) dias –, inexistindo razão, assim, para se negar a esta prova o
mesmo efeito que teria a sua juntada alguns meses depois da interposição
do recurso voluntário.
Assim, embora interprete com mais rigor o art. 16, §4o do Decreto no
70.235/72, entendo que a complexidade da prova exigida do sujeito
passivo e o rápido trâmite do processo administrativo até a interposição
do recurso voluntário, associado aos pedidos de perícia reiterados em
manifestação de inconformidade e em recurso voluntário, impõem que
seja DADO PROVIMENTO ao Recurso Especial para apreciação das
provas juntadas cerca de 2 (dois) anos do julgamento do recurso
voluntário.
Nestes termos, ainda que ausente justificativa expressa para a apresentação tardia
da prova, é possível concluir, a partir de suas características, que sua
admissibilidade não está vedada na legislação processual administrativa.
Fixadas estas premissas, passa-se ao caso concreto. As provas apresentadas em
27/04/2016 foram assim relatadas no acórdão recorrido:
1) Quanto à glosa de despesa com Previdência Social, junta documentação de
que teria cumprido o disposto no art. 2o da Resolução no 30/1996;
2) No tocante à glosa de despesas com cartão, aduziu que
(....) conforme ata de assembléia geral extraordinária do dia 14.07.1997 (doc.
11), restou consignado que em 26 de junho daquele ano, em decorrência de
leilão público realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, o Banco Itaú
S.A. adquiriu 99,97% do capital social do Banco Banerj S.A., ocasião em lhe foi
transferido o controle acionário daquela empresa e de suas controladas.
O procedimento fiscal foi realizado entre 24/10/2000 e 11/04/2001, em face de
Banerj Corretora de Seguros e Administração de Bens S/A, integrante de grupo
cujo controle acionário fora adquirido pelo Banco Itaú S/A em 26/06/1997 e era
titulado, em 31/12/1997, por Itau Rent Administração e Participações S/A. A
autoridade fiscal exigiu a comprovação de despesas contabilizadas no ano-
calendário 1997, subsistindo o litígio em face das glosas nos valores de R$
137.513,29 (DESP C/ PREV SOCIAL), R$ 70.443,21 (DESP C/ CARTÃO –
OUTRAS) e de R$ 153.199,09 (DESP BANCÁRIAS – CARTÃO NAC). Para estes
itens, a autoridade lançadora informa que a Contribuinte foi intimada em
20/02/2001, e reintimada em 15/03/2001, a comprovar a necessidade e
normalidade das despesas lançadas em sua contabilidade, mas nada apresentou.
Documentos foram apresentados em impugnação (09/05/2001), seguindo-se
solicitação de diligência pela autoridade julgadora de 1a instância em 18/05/2005
Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

(e-fl. 496) e objeções postas pela autoridade fiscal em 15/08/2006 (e-fls.
515/518), que a Contribuinte contraditou às e-fls. 523/525 apenas para suscitar a
desistência parcial manifestada em 29/11/2002, do que decorreu nova solicitação
de diligência pela autoridade julgadora de 1a instância em 11/09/2007 para
delimitação do litígio subsistente (e-fls. 589/591). Somente em 31/07/2008 a
impugnação foi julgada, sendo mantidas as glosas antes referidas com base na
insuficiência probatória constatada e cientificada à Contribuinte desde a
diligência inicial, em 15/08/2006.
Neste contexto, a Contribuinte interpõe recurso voluntário em 13/11/2008
questionando as justificativas expressas para manutenção das glosas, e deixando
de apresentar qualquer prova documental, as quais somente são juntadas aos
autos em 27/04/2016, momento em que a pretendeu confrontar omissões
indicadas desde a diligência inicial que lhe foi cientificada em 15/08/2006. E
assim o faz juntando documentos contemporâneos ao período fiscalizado, para
justificar as contabilizações feitas ao longo do ano-calendário 1997.
Resta patente, assim, que nada justifica a tardia apresentação das provas. A
Contribuinte delas já dispunha desde antes do procedimento fiscal, negou-as à
autoridade fiscal, ignorou as objeções postas em diligência fiscal, e também não
considerou importante busca-las quando tais objeções foram reiteradas na decisão
de 1a instância. Somente 10 (dez) anos depois do questionamento original
pretendeu trazê-las aos autos para que, no exame do recurso voluntário ainda
pendente de julgamento, fosse avaliada se elas teriam algum relevo para reversão
dos questionamentos que lhe foram dirigidos há cerca de 15 (quinze) anos,
durante o procedimento fiscal.
Se no Acórdão no 9101-004.563 foi possível relativizar as exigências da
legislação processual em razão da complexidade da prova apresentada e da
proximidade das datas de questionamento fiscal e juntada dos esclarecimentos
aos autos, no presente caso, situado no extremo oposto quando tomadas tais
referências, impõe-se reconhecer a correção do acórdão recorrido, e NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Especial da Contribuinte.
Pois bem. No caso concreto, aduz o contribuinte recorrente que o voto condutor
do aresto recorrido negou-se a analisar a petição de fls. 719-723 (e documentos anexos). No voto
condutor do aresto, assim consta a esse respeito:
Quanto ao alegado erro/inconsistência na apuração do lucro da exploração da
recorrente, utilizado para fins da determinação do benefício de redução de 75%
do IRPJ, deixo de analisar tal pedido, haja vista que o mesmo só fora formulada
em petição (fls. 719/723), a qual fora protocolizada apenas em 07/06/2016,
portanto, fora do prazo regimental para interposição do recurso voluntário.
Dessa forma, entendo que referida petição seria intempestiva e a matéria nela
versada já estava abarcada pela instituto da preclusão.
Portanto, toda a discussão atinente ao erro na apuração do lucro da exploração
pela fiscalização, (desconsideração indevida das receitas decorrentes da
industrialização por encomenda), não será objeto de análise específica por
entender que esta matéria encontrava-se preclusa quando da interposição da
petição por parte da Recorrente.
O Contribuinte opôs embargos de declaração alegando omissão do colegiado,
sendo o mesmo rejeitado, basicamente, nos seguintes termos:
Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

O Colegiado entendeu que as alegações sobre essa matéria não constavam do
recurso voluntário (diferentemente do que alega a ora embargante) e somente
foram trazidas na petição de fls. 719/723, apresentada fora do prazo legal e
regimental. Em decorrência, a matéria foi considerada preclusa, não sendo
objeto de análise.
De fato, analisando o teor da Impugnação e do Recurso Voluntário apresentados
pelo Contribuinte, embora seja citado o pretenso erro na determinação do lucro da exploração
quando da descrição dos fatos, não há qualquer pedido a esse respeito. Veja-se:
- Impugnação (fls. 530-534), em especial fls. 532-534:

[...]

Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

[...]

(Item V da Impugnação - “Conclusão e Pedido” – fls.564-568, em relação ao tema a partir da fl. 566)
[...]

Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

- Recurso Voluntário: Absolutamente da mesma forma e com a mesma estrutura
veiculada em impugnação, o contribuinte limitou-se a citar que haveria um erro de
cálculo no lucro da exploração (fls. 621 e 624-627), sem elaborar qualquer pedido a
esse respeito (item V do recurso – fls. 671-674).
Frisa-se ainda que nessas peças processuais, o Contribuinte limitou-se a juntar um
demonstrativo de qual seria, a seu sentir, o lucro da exploração correto14.

14 Nos presentes autos, discute-se somente se a turma ordinária deveria analisar petição protocolada após a
interposição do recurso voluntário.
É importante ressaltar que o contribuinte não requereu em seu recurso voluntário a declaração de nulidade da
decisão de primeira instância por eventual omissão. De igual forma, seu apelo não alega que houve omissão no
acórdão recorrido em razão de pedido formulado no recurso voluntário, mas sim em peça anexada aos autos após a
interposição daquele recurso.
A discussão quanto aos efeitos de não haver pedido expresso quanto ao cálculo do lucro da exploração tanto em
impugnação quanto no recurso voluntário, mesmo que a matéria tivesse sido abordada em outro ponto dos recursos,
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

Somente na petição de fls. 719-723 juntados aos autos em 06/06/2016 (fl. 718) é
que o Contribuinte anexou, além dos documentos de fls. 742-746 (cópia de DARF, lançamentos
cont beis e ficha da DIPJ retificadora) e, em especial, a planilha anexada como “arquivo não
paginável) à fl. 747 discriminando, em diversas pastas, como teria chegado ao cálculo do lucro
da exploração e da quantificação de que 51,75% dos produtos possuiriam laudo que daria direito
à redução do IRPJ.
Ocorre que, conforme informações retiradas do sítio do CARF, os presentes autos
foram distribuídos ao relator da decisão recorrida em 29/04/2015, indicado para pauta em
29/03/2016, retirado de pauta em abril e reincluído para pauta em maio para julgamento na
sessão do dia 08/06/2016.
Ora, conforme já esclarecido, o contribuinte recorreu a este Colegiado porque
entende que a petição juntada aos autos no dia 06/06/2016 (fls. 718 a 723), às 17 horas e 14
minutos, fosse analisado pelo relator que havia indicado o processo para pauta em março (três
meses antes).

09/08/2016
JULGADO EM SESSÃO - DECISÃO
Órgão Julgador: 1a TO-3aCÂMARA-1aSEÇÃO-CARF-MF-DF
Relator: HELIO EDUARDO DE PAIVA ARAUJO
Data da Sessão: 09/08/2016
Hora da Sessão: 09:00
Decisão: Acórdão
Número da Decisão: 1301-002.093
Resultado: Recurso Voluntário Provido em Parte POR MAIORIA

27/07/2016
COLOCADO EM PAUTA
Unidade: 1a TO-3aCÂMARA-1aSEÇÃO-CARF-MF-DF
Relator: HELIO EDUARDO DE PAIVA ARAUJO
Data da Sessão: 09/08/2016
Hora da Sessão: 09:00

06/07/2016
RETIRADO DE PAUTA POR DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE
Órgão Julgador: 1a TO-3aCÂMARA-1aSEÇÃO-CARF-MF-DF
Relator: HELIO EDUARDO DE PAIVA ARAUJO
Data da Sessão: 06/07/2016
Hora da Sessão: 08:00

24/06/2016
COLOCADO EM PAUTA
Unidade: 1a TO-3aCÂMARA-1aSEÇÃO-CARF-MF-DF
Relator: HELIO EDUARDO DE PAIVA ARAUJO
Data da Sessão: 06/07/2016
Hora da Sessão: 08:00

08/06/2016
COM VISTAS

não foi suscitada pelo contribuinte em seu Recurso Especial e, portanto, a matéria não está submetida a este
colegiado.
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

Órgão Julgador: 1a TO-3aCÂMARA-1aSEÇÃO-CARF-MF-DF
Relator: HELIO EDUARDO DE PAIVA ARAUJO
Data da Sessão: 08/06/2016
Hora da Sessão: 14:00
24/05/2016
COLOCADO EM PAUTA
Unidade: 1a TO-3aCÂMARA-1aSEÇÃO-CARF-MF-DF
Relator: HELIO EDUARDO DE PAIVA ARAUJO
Data da Sessão: 08/06/2016
Hora da Sessão: 14:00

06/04/2016
RETIRADO DE PAUTA POR DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE
Órgão Julgador: 1a TO-3aCÂMARA-1aSEÇÃO-CARF-MF-DF
Relator: HELIO EDUARDO DE PAIVA ARAUJO
Data da Sessão: 06/04/2016
Hora da Sessão: 14:00

29/03/2016
COLOCADO EM PAUTA
Unidade: 1a TO-3aCÂMARA-1aSEÇÃO-CARF-MF-DF
Relator: HELIO EDUARDO DE PAIVA ARAUJO
Data da Sessão: 06/04/2016
Hora da Sessão: 14:00

29/04/2015
DISTRIBUÍDO OU SORTEADO PARA RELATOR
Unidade: 1aTO/3aCÂMARA/1aSEJUL/CARF/MF
Relator: HELIO EDUARDO DE PAIVA ARAUJO

Nesse cenário, entendo que, no caso concreto, não se possa flexibilizar o § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72 , pois não se poderia exigir do relator que analisasse
documentos e, principalmente, demonstrativos que demandariam esforço por parte do
relator15, dois dias antes da sessão de julgamento, ou ainda, sob outro enfoque, no final do
dia anterior ao início da respectiva reunião de julgamento.16
Em caso semelhante (Acórdão no 9101-002.89017), de relatoria da ilustre
Conselheira Adriana Gomes Rêgo, este Colegiado deu provimento ao recurso da Fazenda
Nacional para anular a decisão da turma ordinária e determinar o retorno dos autos àquele
colegiado para que fosse proferida nova decisão considerando preclusa a prova apresentada por
ocasião da sustentação oral (e memoriais).

15 Embora, em tese, demandassem esforço para análise por parte do relator, sob o enfoque do contribuinte, tratava-se
de informações que já possuía desde antes da apresentação da impugnação, apresentada 4 anos da anexação das
provas e demonstratvos aos autos, não havendo qualquer justificativa para que não fosse antes submetida à análise
dos julgadores.
16 Conforme consta no sítio do CARF, as turmas ordinárias realizaram a reunião de julgamento do mês de junho de
2016 entre os dias 07 e 09.
17 Julgado na sessão de 07/06/2017. Participaram do julgamento os conselheiros: Adriana Gomes Rêgo, Cristiane
Silva Costa, André Mendes de Moura, Luís Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, José Eduardo Dornelas Souza,
Gerson Macedo Guerra e Marcos Aurélio Pereira Valadão. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Carlos Alberto
Freitas Barreto.
Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

No presente caso, não se trata de anulação da decisão recorrida, antes pelo
contrário, há de se confirmá-la ante à inviabilidade jurídica da análise dos documentos e
informações anexadas aos autos às vésperas da sessão de julgamento.

3
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO. Em relação ao Recurso do Contribuinte, voto por dele
CONHECER PARCIALMENTE, somente em relação à matéria “apreciação das provas
apresentadas no curso do processo administrativo”, para, na parte conhecida e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Voto Vencedor
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Redator Designado.
Conforme registrado no voto do I. Relator, fui designado para expor as razões que
levaram o Colegiado, em face do empate no julgamento e por determinação do art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, a negar provimento ao recurso
especial fazendário.
O entendimento que prevaleceu já havia sido exposto pelo presente Julgador
quando da relatoria de caso semelhante e que resultou no Acórdão no 1201-002.481, do qual
transcrevo os fundamentos da posição divergente:
Postula a empresa a inaplicabilidade do método PRL nas operações consideradas pelo
fisco, em razão do § 3° do art. 18 da Lei 9.430/96, dispositivo legal este que determina
que, para apuração do PRL, somente devem ser levados em conta os preços praticados
pelo contribuinte com compradores não vinculados. Veja-se:
"Artigo 18 - Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com
pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que
não exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos:
[...]
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL [...]
§ 3o - Para efeito do disposto no inciso II, somente serão considerados os preços
praticados pela empresa com compradores não vinculados."
(...)
A controvérsia instaurada, portanto, diz respeito exclusivamente à interpretação do
referido parágrafo terceiro, que novamente transcrevo:
(...)
Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

Do texto da lei extrai-se que o legislador ordinário, ao tratar do PRL, determinou que
apenas devem ser considerados os preços praticados com compradores não vinculados.
E o que isso significa dizer? Ora, significa dizer que quando a empresa sujeita ao
controle de transfer pricing revender mercadorias a uma empresa compradora
vinculada, os preços praticados nestas operações não devem ser incluídos no PRL.
Nesses termos, uma vez caracterizada a vinculação entre comprador e empresa
comercial (revendedora) sujeita ao controle de preço de transferência, os preços
praticados entre estas pessoas não devem impactar o PLR em face de determinação
legal expressa.
Não há, ao contrário do que quer fazer crer a decisão de piso, nenhuma restrição quanto
ao domicílio do comprador, bastando existir a vinculação empresarial entre vendedor e
comprador para excluir os preços praticados nessas condições no cômputo do PRL.
O artigo 23 acima transcrito, na verdade, buscou definir o que é "vinculação" para
efeitos de definir a regra geral acerca de aplicação dos preços de transferência.
Já o § 3o do art. 18 da Lei n° 9.430/96, diferentemente, está direcionado
especificamente à composição do preço parâmetro pelo método PRL,
determinando a exclusão de operações com vinculadas em geral como forma de
cumprir os próprios aspectos teleológico da norma que instituiu o referido
controle.
Com efeito, a interpretação do § 3° do art. 18 não pode desprezar a ratio da lei que criou
as regras de transfer pricing no Brasil, devendo ser integrada à sua própria finalidade,
que é a de evitar transferências indevidas de recursos ou a criação de dispêndios
artificiais por meio de operações entre partes vinculadas.
Prestigia-se, com a adoção dos métodos de controle de preços de transferência, o
princípio da livre concorrência (arm's lenth), impedindo que operações ocorridas no
bojo de um mesmo grupo econômico sejam contratadas em condições privilegiadas (ou
"fora de mercado").
Operações praticadas entre empresas relacionadas (ou vinculadas) ordinariamente
"escapam" do campo de abrangência da livre iniciativa, afinal não são operações
praticadas naquilo que se espera de uma competição de mercado. É justamente por isso
que operações "dentro de casa", ou melhor, entre empresas vinculadas, não devem
impactar o PRL.
O Legislador, então, ao prescrever que, para a fórmula do PRL, somente serão
considerados os preços praticados pela empresa com compradores não vinculados,
excluiu intencionalmente as operações de revenda para qualquer empresa vinculada sem
nenhuma condição adicional, pouco importando o domicílio do adquirente (Brasil ou
exterior).
Nesse sentido, aliás, já se manifestou o antigo 1o Conselho de Contribuintes. Na
ocasião, por unanimidade de votos, restou assentado que os ajustes decorrentes do PRL
calculado com base em operações com pessoa vinculada, no mercado interno, viola a
lei.
Transcrevo, abaixo, a ementa do julgado mencionado:
PRL- APURAÇÃO DO PREÇO MÉDIO. A lei é peremptória ao estabelecer que, para
fins de apuração do preço de referência com base no PRL, só podem ser consideradas as
operações com pessoas não vinculadas. O ajuste apurado com base em operações com
pessoas vinculadas está em desacordo com a lei, não podendo prosperar. (Acórdão 101-
96.665. Sessão de 17 de abril de 2008).
No que diz respeito ao argumento invocado pela DRJ no sentido de que essa
interpretação não se sustentaria por permitir a criação de manobra
(triangulação) tendente a impedir a sujeição ao PRL, este não se sustenta.
Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

Isso porque, além de contrariar a lei (o que, por si só, já é motivo para afastar o
entendimento), dispõe o próprio ordenamento jurídico de meios legais
específicos para combater esse tipo de "abuso". São eles: adoção de outro
método de cálculo parâmetro, que não necessariamente o PRL; o poder do fisco
de requalificar juridicamente os fatos na hipótese de constatar uso de estrutura
simulada ou interposição fraudulenta de pessoa; ou, ainda, exigir as regras de
preços de transferência diretamente da compradora brasileira (adquirente final
vinculada), e não da "intermediadora".
Não foi esse, porém, o caminho percorrido pela fiscalização, que optou por criar
restrição não prevista em lei, violando o comando legal previsto no § 3° do art.
18 em total violação ao princípio da legalidade.

Nesse sentido também destaca-se o Acórdão no 1103-000.608, que possui a
seguinte ementa:
PRL – APURAÇÃO DO PREÇO PARÂMETRO COM BASE EM VENDAS
PRATICADAS COM PESSOA LIGADA.
A expressão “não vinculados” no contexto do art. 18, § 3o, da Lei 9.430/96 deve ser
interpretada lógica, sistemática e teleologicamente. Nesse sentido, ela compreende a
vedação da apuração do preço parâmetro pelo método PRL, com base nas vendas feitas
pela importadora a pessoa ligada (situada no País). Trata-se de norma de apoio, e não de
norma base de preços de transferência. O contrário torna sem sentido a regra de ajuste,
distorcendoa completamente, além de colidir com o princípio arm’s length
concretizado através desse método. Aplicação do método PRL efetuada pelo autuante
que resulta derruída.

E do voto condutor, de relatoria do I. ex-Conselheiro Marcos Takata, destacam-se
as seguintes passagens:
(...)
Questão central que se coloca para o desate da controvérsia é se a restrição legal
prevista no art. 18, § 3°, da Lei 9.430/96 alcança as vendas praticadas pela
recorrente a essoas ligadas (domiciliadas no País), para fins da aplicação do
método de ajuste Preço de Revenda menos Lucro - PRL. Ou seja, se, para
apuração do preço ajustado segundo o método PRL, devem ser afastadas as
vendas feitas pela recorrente a pessoas a ela ligadas.
Eis sua redação:
(...)
Argumento da recorrente é o de que o método PRL interdita a utilização de
preços de revenda entre a recorrente e pessoa a ela ligada, para a apuração do
preço parâmetro.
Em sua interpretação, a referida vedação está compreendida no art. 18, § 3°, da
Lei 9.430/96, que deve ser interpretado finalisticamente, de modo que seu
sentido é de que a aplicação do método PRL deve-se dar através de preços de
revenda praticados com pessoas independentes, sob pena de se corromper o
método PRL. Ou seja, no contexto em que se põe o art. 18, § 3°, da Lei
9.430/96, pessoa vinculada tem o sentido amplo de alcançar as pessoas ligadas à
importadora (situadas no País).
Fl. 1229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

O entendimento do autuante é o de que o art. 18, § 3°, da Lei 9.430/96 permite a
utilização de preços praticados pela recorrente na venda feita a pessoa ligada, na
apuração do preço parâmetro segundo o método PRL.
De acordo com sua intelecção, só não podem ser empregados, para aplicação do
método PRL, preços praticados pela recorrente na venda feita a pessoa "ligada"
situada no exterior, ou seja, na venda a pessoa vinculada, conforme acepção de
vinculada descrita no art. 23 da Lei 9.430/96. Tal interpretação fora chancelada
pelo órgão julgador a quo: pode ser apurado o preço parâmetro pelo método
PRL com base nos preços empregados pela recorrente na venda feita a pessoas a
ela ligadas.
Não há dúvidas de que as regras de preços de transferência introduzidas no País
a partir da Lei 9.430/96 se inspiram e são governadas pelo princípio arm's
length. É dizer, as regras de transfer pricing instituídas pela Lei 9.430/96 dão
ou procuram dar concretude ao princípio arm's length, para evitar que a pessoa
domiciliada no País transfira indiretamente lucros para outra pessoa a ela
"ligada" (pessoa vinculada) em país de baixa carga fiscal, para lá serem
tributados os lucros, e não no Brasil.
A mens legis (intenção da lei) se expressa na concreção do princípio arm's
length, assim como a mens legislatoris (intenção do legislador), evidenciada na
Exposição de Motivos da Lei 9.430/96. A aplicação do princípio arm's length é
a razão das regras de preços de transferência da Lei 9.430/96.
Não se pode escusar, entretanto, que a concreção do princípio arm's length no
País se dá nos limites e sob a moldura das normas legais de ajuste postas pela
Lei 9.430/96 com suas alterações.
Pois bem.
Suponhamos que o art. 18, § 3°, da Lei 9.430/96 permita o uso de preços de
venda a pessoas ligadas (à importadora no Brasil), para a apuração do preço
parâmetro pelo método PRL. Isto é, que o art. 18, § 3° em comentário só proíba,
para aplicação do método PRL, a utilização de preços praticados pela
importadora brasileira na venda a pessoa a ela vinculada na acepção do art. 23
da mesma lei (situada no exterior).
Se a importadora no País vender as mercadorias importadas à sua controladora
no País (pessoa ligada) por valor notoriamente inferior ao de mercado, pode
resultar caracterizada a DDL. Nesse caso, o lucro presumidamente distribuído
pela importadora à sua controladora é a diferença entre o valor de mercado e o
valor de venda das mercadorias.
A consequência prescrita nessa hipótese de DDL é a adição da referida
diferença ao lucro líquido da importadora no País.
Aí teríamos o seguinte quadro: o preço parâmetro das importações pelo método
PRL estará subavaliado (por se usar o preço de venda da importadora à
controladora sua no País, preço inferior ao de mercado), em que pese a
importadora ter de adicionar ao lucro líquido a diferença entre o preço de
mercado e o preço de venda das mercadorias à sua controladora (lucro
presumidamente distribuído).
Note-se: com o uso do preço de venda da importadora à sua controladora (ambas no
País) na aplicação do método PRL, o custo dedutível das importações estará
subavaliado, e, além disso, ao mesmo tempo, a "receita" tributável da importadora será
"aumentada" pela adição da diferença entre valor de mercado e valor de venda das
mercadorias. Não faz nenhum sentido.
Fl. 1230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

Quer dizer, não se considerar como "pessoa vinculada", para fins da aplicação do
método PRL, a pessoa ligada à importadora situada no País, torna sem sentido a regra de
ajuste de transfer pricing, ou, antes, contraria seu sentido, distorcendo-a 'tegralmente,
além de colidir com o princípio arm's length posto ou concretizado através do método
PRL da Lei 9.430/96.
Agora, se a importadora no País vender as mercadorias importadas à sua controlada no
País, por valor notoriamente superior ao de mercado, presume-se que há distribuição de
lucros (distribuição disfarçada de lucros - DDL) pela controlada: a diferença entre o
valor de venda pela controladora e o valor de mercado é o lucro presumidamente
distribuído a essa3.
A consequência prescrita é a indedutibilidade da referida diferença na controlada - pela
presunção de que tal diferença informa distribuição de lucros4.
Sendo distribuição de lucros (disfarçada), essa mesma diferença, a bem ver, não é
receita da controladora, mas lucro recebido da controlada, e, portanto, não tributável na
controladora (arts. 379, § 1°, 383 e 389, caput, do RIR/99). Se é lucro distribuído (ainda
que disfarçadamente ou presumidamente) para a controlada - e por isso, indedutível -
não pode deixar de ser, para a controladora, lucro recebido (não tributável).
Ora, em tal hipótese teremos o seguinte quadro: o preço parâmetro das importações pelo
método PRL estará "majorado" (por se usar o preço de venda da importadora à
controlada sua no País, preço superior ao de mercado), e a receita tributável não.
Veja-se: com o uso do preço de venda da importadora à sua controlada (ambas no País)
na aplicação do método PRL, o custo dedutível das importações estará majorado, ao
passo que a receita tributável da importadora não resultará majorada (pois parte do
preço de venda feita por ela foi considerada recebimento de lucro, por DDL da
controlada para a importadora). Não faz nenhum sentido.
Também nesta hipótese, não se considerar como "pessoa vinculada", para fins da
aplicação do método PRL, a pessoa ligada à importadora situada no País (pessoa do
mesmo grupo societário no País), torna sem sentido a aplicação da regra de ajuste pelo
método PRL, ou, mais, contraria o sentido da regra de ajuste de transfer pricing,
distorcendo-a completamente.
Mais. O art. 18, § 2°, da Lei 9.430/96 prevê que para a aplicação do método PIC (Preços
Independentes Comparados) somente serão considerados os preços praticados entre
compradores e vendedores "não vinculados":
Art. 18. (...)
§ 2o. Para efeito do disposto no inciso I, somente serão consideradas as operações de
compra e venda praticadas entre compradores e vendedores não vinculados.
Pelo método PIC, o preço parâmetro é obtido pela média dos preços de bens, serviços
ou direitos, idênticos ou similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros países,
em operações de compra e venda, em condições de pagamento semelhantes (art. 18, I,
da Lei 9.430/96).
Se o termo "não vinculados" empregado no contexto do art. 18, § 2°, da Lei 9.430/96
fosse na acepção de pessoa vinculada do art. 23 dessa lei, o preço parâmetro pelo
método PIC poderia ser obtido com base nos preços de compra e venda praticados
entre a importadora e a pessoa a ela ligada (situada no País)! Ou nos preços de compra
e venda entre a importadora e pessoa do mesmo grupo societário daquela.
Isso seria possível, a prevalecer o alcance restrito da expressão "não vinculados" usada
no art. 18, § 2°, da Lei 9.430/96, pois, para o método PIC, a norma legal permite o
cálculo baseado no preço médio apurado no mercado brasileiro.
Evidentemente perderia todo o sentido para a aplicação do método PIC, se para
apuração do preço parâmetro por esse método pudessem ser utilizados os preços
praticados entre as pessoas ligadas (a importadora e pessoa ligada, ambos no País).
Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-005.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720367/2012-10

A importadora poderia vender à pessoa ligada por preço bem superior ao de mercado,
para obter o preço parâmetro de ajuste das importações majorado, ao passo que a
pessoa a ela ligada, a adquirente, iria também ter um custo majorado! E, sendo a pessoa
ligada controladora, nem se poderia cogitar de DDL! Portanto, ainda que a importadora
apurasse uma receita também maior (contrabalançando o custo de importação
majorado), a transferência indireta de lucros para a pessoa vinculada no exterior (a
exportadora), sem tributação no Brasil, seria levada a efeito.
Isso não faz nenhum sentido.
E, é claro que não se podem adotar dois pesos e duas medidas. Quero com isso dizer
que, a prevalecer o sentido restrito da expressão "não vinculados" no art. 18, § 3°, da
Lei 9.430/96 (para o método PRL), ora em discussão, igualmente tem de prevalecer esse
mesmo sentido da expressão "não vinculados" usado no art. 18, § 2°, da mesma lei (para
o método PIC). E já demonstrei acima que tal entendimento anula completamente o
método PIC, como regra de ajuste de preços de transferência.
Veja-se, pois, que as interpretações lógica e teleológica também levam à conclusão de
que o termo "não vinculados" compreende, no contexto do art. 18, § 3°, da Lei
9.430/96, as pessoas ligadas (situadas no País), as pessoas situadas no Brasil do mesmo
grupo societário da importadora.
A expressão "não vinculados" no contexto do art. 18, § 3°, da Lei 9.430/96 deve ser
interpretada lógica, sistemática e teleologicamente. A norma contida nesse preceito, a
bem ver, é norma de apoio, e não norma base de preços de transferência. Daí também
haver adequação e coerência em se interpretar em sentido amplo o termo "não
vinculados" utilizado no contexto posto.
Com todas essas considerações que deduzi, não me resta dúvida de que o termo
compradores "não vinculados" referido no art. 18, § 3°, da Lei 9.430/96, no contexto em
que ele é usado, impõe ser interpretado em seu sentido amplo, para compreender os
compradores não "ligados" (pessoa não ligada à importadora). Aliás, para compreender
os compradores não pertencentes ao grupo societário da importadora situados no Brasil.
Ou seja, deve ser entendido que só serão considerados, para aplicação do método PRL,
os preços praticados pela empresa, com compradores independentes (terceiros
independentes) - on an arm's length basis.
Entendimento contrário desvirtua, como evidenciado, a regra de ajuste de transfer
pricing do método PRL conforme a Lei 9.430/96. Distorce-a totalmente, contraria seu
sentido, derruba o princípio arm's length objetivado por meio do método em questão.
Posto isso, não hesito em dizer que é errática e injurídica a presunção legal de preço de
mercado apurado através do método PRL, baseado nos preços de revenda praticados
pela recorrente com pessoa a ela ligada (sua controladora no País).
Não vejo como possam prevalecer os ajustes de preços de transferência aplicados pelo
autuante, com uso do método PRL.

Nesse sentido, o Colegiado votou por negar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital